Tribunal: STM
Processo: 7000433-52.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SETOR DE APROVISIONAMENTO. DESVIO. CONCURSO DE PESSOAS. ACESSO EM RAZÃO DA FUNÇÃO. ELEMENTARES DO PECULATO-FURTO. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRODUTOS RECUPERADOS. PROVA TESTEMUNHAL. SENTINELA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA. CONSECUÇÃO DO CRIME. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Os militares que, valendo-se das suas funções, objetivam furtar gêneros alimentícios do quartel, iniciando efetivamente o iter criminis e desviando os itens da sua destinação legal, praticam o crime de Peculato-furto - art. 303, § 2º, caput, do CPM, em sua forma tentada. 2. A imputação por crime tentado feita pelo MPM desde o início da Ação Penal Militar impede o Tribunal de impor condenação por ilícito consumado, pois a hipótese configuraria veredicto extra ou ultra petita, conforme a hermenêutica sistemática dos arts. 141 e 492, caput, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o art. 437, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 3. Na busca da verdade real, o Tribunal deverá examinar, nos limites do Recurso interposto, os testemunhos, as circunstâncias e as provas que envolvem o caso, confirmando ou reformando o que foi decidido perante a Primeira Instância. 4. A revista de veículos é procedimento comum nas OM, conforme previsto no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército (RISG), estando entre as funções do Comandante da Guarda (art. 216, XXVI, da Portaria nº 816 – Cmt Ex, de 19.12.2003, que aprovou o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – R1). Assim, inexiste anormalidade nesse procedimento. 5. O Peculato-furto, envolvendo gêneros alimentícios destinados à alimentação da tropa, ainda que em sua forma tentada, é conduta configuradora de forte atentado aos valores tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar. Necessidade de imposição de reprimenda que esteja em conformidade com os critérios preventivo e repressivo da pena. 6. Conjunto probatório robusto e suficiente. Concurso de pessoas em ação delituosa com unidade de desígnios. Testemunhas visuais. Laudos Periciais. Filmagem. Autoria e materialidade. Comprovação. 7. Provimento. Reforma da Sentença. Condenação. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000433-52.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ALEF JOSÉ DE MELO SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO ALVIM DE OLIVEIRA (OAB PE038257)
ADVOGADO(A): JOSUÉ SILVA BEZERRA (OAB PE55026)
APELADO: JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RUBENS YAGO MORAIS TAVARES ALEXANDRINO (OAB PB023759)
ADVOGADO(A): ADRIANA CARMEN RIBEIRO MOURA (OAB PB026788)
APELADO: MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO ALVIM DE OLIVEIRA (OAB PE038257)
ADVOGADO(A): JOSUÉ SILVA BEZERRA (OAB PE55026)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA, CONDENAR O 2º SGT MARLINDO BATISTA
DAS CHAGAS À PENA DE 1 (UM) ANO E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 303, § 2º, C/C OS ARTS. 30, II, E 53, §
2º, I, TODOS DO CPM, EM REGIME INICIAL ABERTO, COM FUNDAMENTO
NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, DO CP; CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DO
"SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DA ANTIGA
REDAÇÃO DO ART. 84 DO CPM C/C ART. 606 DO CPPM, CONFORME AS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL,
EXCETUADA A DA ALÍNEA "A", E GARANTINDO-LHE O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE; E CONDENAR OS EX- SDS ALEF JOSÉ DE
MELO SOARES E JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS ÀS PENAS DE 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO PARA CADA, COMO INCURSOS NO ART. 303, § 2º, C/C O
ART. 30, II, E 72, I, TODOS DO CPM, EM REGIME INICIAL ABERTO, COM
FUNDAMENTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP, CONCEDENDO-LHES O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" POR 2 (DOIS) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 84 DO
CPM C/C O ART. 606 DO CPPM, CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO
ART. 626 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, EXCETUADA A DA ALÍNEA "A";
CONCEDER-LHES O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DESIGNAR
O JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CJM PARA A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DOS
3 (TRÊS) CONDENADOS, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM. A MINISTRA MARIA

ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) E O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL, E MANTINHAM A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS 2º SGT R/1
MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS, EX-SD EP ALEF JOSÉ DE MELO SOARES
E EX-SD EV JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, COM FULCRO NO ART.
439, ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000433-52.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ALEF JOSÉ DE MELO SOARES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO ALVIM DE OLIVEIRA (OAB PE038257)
ADVOGADO(A): JOSUÉ SILVA BEZERRA (OAB PE55026)
APELADO: JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): RUBENS YAGO MORAIS TAVARES ALEXANDRINO (OAB PB023759)
ADVOGADO(A): ADRIANA CARMEN RIBEIRO MOURA (OAB PB026788)
APELADO: MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO ALVIM DE OLIVEIRA (OAB PE038257)
ADVOGADO(A): JOSUÉ SILVA BEZERRA (OAB PE55026)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. TENTATIVA. GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS.
SETOR
DE
APROVISIONAMENTO.
DESVIO.
CONCURSO DE PESSOAS. ACESSO EM RAZÃO DA FUNÇÃO.
ELEMENTARES DO PECULATO-FURTO. PRESENÇA. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
PRODUTOS
RECUPERADOS.
PROVA
TESTEMUNHAL. SENTINELA. LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA.
CONSECUÇÃO
DO
CRIME.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Os militares que, valendo-se das suas funções, objetivam furtar gêneros
alimentícios do quartel, iniciando efetivamente o iter criminis e desviando os
itens da sua destinação legal, praticam o crime de Peculato-furto - art. 303, § 2º,
caput, do CPM, em sua forma tentada.
2. A imputação por crime tentado feita pelo MPM desde o início da Ação Penal
Militar impede o Tribunal de impor condenação por ilícito consumado, pois a
hipótese configuraria veredicto extra ou ultra petita, conforme a hermenêutica
sistemática dos arts. 141 e 492, caput, do Código de Processo Civil (CPC) c/c o
art. 437, “a”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. Na busca da verdade real, o Tribunal deverá examinar, nos limites do
Recurso interposto, os testemunhos, as circunstâncias e as provas que envolvem
o caso, confirmando ou reformando o que foi decidido perante a Primeira
Instância.
4. A revista de veículos é procedimento comum nas OM, conforme previsto no
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais do Exército (RISG), estando entre
as funções do Comandante da Guarda (art. 216, XXVI, da Portaria nº 816 – Cmt
Ex, de 19.12.2003, que aprovou o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais –
R1). Assim, inexiste anormalidade nesse procedimento.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Peculato-furto, envolvendo gêneros alimentícios destinados à alimentação
da tropa, ainda que em sua forma tentada, é conduta configuradora de forte
atentado aos valores tradicionais que as Forças Armadas preservam e dos quais
não podem jamais se afastar. Necessidade de imposição de reprimenda que
esteja em conformidade com os critérios preventivo e repressivo da pena.
6. Conjunto probatório robusto e suficiente. Concurso de pessoas em ação
delituosa com unidade de desígnios. Testemunhas visuais. Laudos Periciais.
Filmagem. Autoria e materialidade. Comprovação.
7. Provimento. Reforma da Sentença. Condenação. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar
para, reformando a Sentença, condenar o 2º Sgt Marlindo Batista das Chagas à pena de 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, c/c os
arts. 30, II, e 53, § 2º, I, todos do CPM, em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do CP; concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos da antiga redação do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, conforme as condições
previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e garantindo-lhe o
direito de recorrer em liberdade; e condenar os ex- Sds Alef José de Melo Soares e Jonas
Felipe de Oliveira Santos às penas de 1 (um) ano de reclusão para cada, como incursos no
art. 303, § 2º, c/c o art. 30, II, e com o art. 72, I, todos do CPM, em regime inicial aberto,
com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, concedendo-lhes o benefício do sursis por
2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, conforme as condições
previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a"; conceder-lhes o
direito de recorrer em liberdade e designar o Juízo da Auditoria da 7ª CJM para a Audiência
Admonitória dos 3 (três) condenados, ex vi do art. 611 do CPPM.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator p/ o Acórdão
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação (Ap) interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), que se insurge contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da Auditoria da 7ª CJM (Aud/7ª CJM), que absolveu os acusados 2º Sgt
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS, ex-Sd EP ALEF JOSÉ DE MELO SOARES e
ex-Sd EV JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS do crime previsto no art. 303, § 2º, c/c
o art. 30, II, e com o art. 53, todos do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM.
Em 21.3.2023, o MPM ofereceu Denúncia contra os acusados pelos seguintes
fatos (Processo relacionado: APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Evento 1, doc.
DENÚNCIA1):

“[...] Os presentes autos (Evento 1), deflagrados a partir do APF n.º 182-23.2021, noticiam
que, no dia 10.12.2021, por volta das 12h, o então 2º SGT EX MARLINDO BATISTA DAS
CHAGAS e o SD EV EX JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS foram flagrados pelo 3º
SGT EX KELVIN OLIVEIRA PEREIRA, Comandante da Guarda em serviço naquele dia,
tentando sair do 14º Batalhão de Infantaria Motorizado (14º BI Mtz) com gêneros
alimentícios que haviam subtraído momentos antes em conjunto com o SD EP EX ALEF
JOSÉ DE MELO SOARES, consciente e voluntariamente, do setor de aprovisionamento
daquela OM, onde o primeiro e o terceiro naquele dia exerciam suas funções no depósito de
alimentos e o segundo na cozinha. Vislumbra-se desde logo, portanto, o crime militar
impróprio de peculato-furto tentado, ex vi do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, e 53, todos do
CPM, sobressaindo-se, de pronto, a competência da Justiça Militar da União (CF/88, art.
124; art. 9º, II, e, do CPM).
[...] o denunciado SD EP EX ALEF JOSÉ DE MELO SOARES, após subtrair do depósito
do setor de aprovisionamento da referida OM dois pacotes de 2,5 kg de linguiça calabresa
da marca Fortboi, um pacote de 3 kg de linguiça congelada de carne de frango da marca
Natto, um pacote de presunto cozido sem capa com 3,5 kg da marca Sadia e duas garrafas
de óleo de soja 900ml da marca Soya, e contando com o apoio do denunciado SD EV EX
JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, transportou a mercadoria ao depósito de lixo ao
lado da cantina. Em seguida, o SD EP EX ALEF guardou todos os itens fruto da subtração
em apreço na caminhonete Fiat Toro pertencente ao denuciado 2º SGT EX MARLINDO
BATISTA DAS CHAGAS, que se encontrava no estacionamento próximo do depósito de lixo
e por trás do Prédio da Seção do Serviço de Saúde (SSSU).
[...] a participação do denunciado SD EV EX JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS na
citada manobra criminosa era de crucial importância para que não despertassem suspeitas,
pois, sendo militar do efetivo variável, no setor de aprovisionamento, além de outras
incumbências, era de sua responsabilidade a retirada do lixo daquele setor e por seu
transporte para o depósito correspondente, o que não poderia ser feito sozinho naquele
momento pelo denunciado SD EP EX ALEF, já que ele exercia suas atividades no depósito
de alimentos.
Ocorre que a ação dos denunciados veio à tona inicialmente quando a testemunha SD EP EX
GLEIDYSTON OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA, que estava na cantina no momento em que
os denunciados SD EV EX JONAS SANTOS e SD EP ALEF deixavam caixas no depósito de
lixo ali perto, desconfiou da conduta destes e foi averiguar o conteúdo das caixas que
aqueles traziam, vindo a constatar que uma delas continha diversos alimentos, pelo que
passou a filmar com seu aparelho celular o conteúdo da caixa, o que foi presenciado por
outros soldados, conforme arquivo de vídeo do Evento 62, item 6.
[...] posteriormente, o vídeo produzido pelo SD EP EX GLEIDYSTON foi entregue ao
Subcomandante do 14º BI Mtz, o TEN CEL EX JANIO FERNANDES DE MOURA, que o
encaminhou ao Encarregado de presente inquisa, sendo submetido à perícia, conforme se
infere do Laudo Pericial de Constatação do Evento 62, item 3.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere à revista realizada no veículo do denunciado então 2º SGT EX MARLINDO,
o 1º TEN OCT EX LEONARDO MOREIRA VALADARES, que cumpria o serviço de Oficial
de Dia no dia do ocorrido, ao ser inquirido [...], prestou os seguintes esclarecimentos:
‘12) Perguntado se o Sgt Marlindo tentou evitar a revista do seu veículo, respondeu que sim,
que ele era o primeiro carro a sair do quartel, e aí quando o Batalhão foi liberado o Sgt
Marlindo tentou se dirigir à Vila dos Oficiais, em vez de sair pelo Portal Central, e aí o Cmt
da Gda teve que para na frente do carro e mandar que ele, o Sgt Marlindo, parasse para
fazer a revista rotineira; 13) Perguntado se observou em que parte do veículo foi encontrado
o pacote de linguiça calabresa, respondeu que sim, que foi encontrado embaixo do banco do
carona, escondido embaixo do tapete dos pés do passageiro da parte direita do banco
traseiro [...]18) Perguntado se depois desse momento em que foi encontrado o material no
veículo a revista foi encerrada, respondeu que sim, que mandou todo mundo parar, nesse
momento conversou com o Sgt Marlindo, que disse, logo que o material foi plotado, ‘olha
aqui Tenente, esse material tá no meu carro mas não é meu não, o Sd Jonas Santos tá
passando necessidade e tá levando pra casa’, disse a testemunha, ainda, que assim que o Sgt
Marlindo terminou de falar ele, o Ten Valadares, chamou o Sd Jonas Santos para falar na
frente do Sgt Marlindo se ele, o Sd Jonas Santos, confirmava que o material encontrado lhe
pertencia; 19) Perguntado se o Sd Jonas Santos confirmou que o material era dele,
respondeu que no momento o Soldado ficou bastante nervoso e pensativo e logo depois disso
confirmou; 20) Perguntado se acredita que a revista feita no veículo do Sgt Marlindo foi
minuciosa, respondeu que ela foi minuciosa até achar a primeira peça, mas ela não foi
completa, que não foi revistado a parte do motorista nem do passageiro e também não
revistaram as mochilas dos militares nem os próprios militares; 23) Perguntado qual foi a
determinação dada aos militares que estavam ocupando o veículo em que o material foi
encontrado em seguida, respondeu que determinou que os dois embarcassem no veículo, se
dirigissem diretamente à retaguarda do pavilhão de comando e o aguardassem lá no local
determinado, pois ele os levaria para falar com o Sub Comandante, disse ainda, a
testemunha, que foi bastante claro na sua ordem; 24) Perguntado se alguém mais ouviu a
determinação clara conforme mencionou, respondeu que o Cmt Gda; 25) Perguntado se
observou se o Sgt Marlindo não se dirigiu diretamente à retaguarda do Pavilhão de
Comando conforme havia determinado, respondeu que durante todo o deslocamento do
veículo do Portão Central da Guarda até o Pavilhão de Comando esteve em contato visual
com o veículo, porém, observou que o veículo não parou à retaguarda do Pavilhão de
Comando e seguiu em direção ao Portão principal ou Seção do Serviço de Saúde do Btl ou
estacionamento, não sabia precisar, foi aí que perdeu o contato visual com o veículo, disse
ainda a testemunha que, pelo relato do Cb Gda, Cb W José, o veículo parou à retaguarda da
enfermaria; 26) Perguntado se acionou algum militar da guarnição de serviço para que
abordasse o veículo do Sgt Marlindo nesse local para que fizesse cumprir a determinação
anterior, respondeu que sim, o próprio Cb da Gda W José; [...] 30) Perguntado se recebeu
informações de que o Sgt Marlindo havia jogado na mata atrás do estacionamento novo
uma peça com embalagem lacrada de presunto, respondeu que sim’;
[...] Como se vê, restou cabalmente comprovado, pelos depoimentos colhidos no APF n.º 182-
23.2021 e na inquisa em epígrafe, bem como nas diligências complementares e na
documentação carreada ao presente feito, que os denunciados, VALENDO-SE DA
FACILIDADE QUE LHES PROPORCIONAVAM AS FUNÇÕES QUE EXERCIAM
ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 14º BI MTZ, tentaram
subtrair gêneros alimentícios daquele setor. [...]” (Grifos originais)

Constam dos autos do APF nº 7000182-23.2021.7.07.0007, do IPM nº 7000184-
90.2021.7.07.0007, do PQS nº 7000073-72.2022.7.07.0007 e da APM citada, entre outros, os
seguintes documentos:
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Avaliação Descritiva e Termo de Apreensão do material encontrado no veículo
(Processo
relacionado:
APF
nº
7000182-23.2021.7.07.0007,
Evento
1,
doc.
P_FLAGRANTE1, fls. 8/9);
- Laudo de Avaliação dos outros materiais encontrados na mata da OM
(Processo
relacionado:
IPM
nº
7000184-90.2021.7.07.0007,
Evento
37,
doc.
DILIGÊNCIAS2);
- DIEx nº 4339-Aprv/Cia C Ap/14ºBIMtz – CIRCULAR, de 24.12.2021, no
qual é informado o consumo dos bens apreendidos (Processo relacionado: IPM nº 7000184-
90.2021.7.07.0007, Evento 37, doc. DILIGÊNCIAS5);
- Imagens dos bens apreendidos (Processo relacionado: IPM nº 7000184-
90.2021.7.07.0007, Evento 37, docs. FOTO8/15);
- Vídeo da caixa deixada na lixeira do quartel (Processo relacionado: IPM nº
7000184-90.2021.7.07.0007, Evento 37, doc. VÍDEO16); e
- Croqui com os locais e trajetos mencionados por acusados e testemunhas na
fase policial (Processo relacionado: IPM nº 7000184-90.2021.7.07.0007, Evento 132, doc. 7).

A Denúncia foi recebida em 3.4.2023 (Processo relacionado: APM nº 7000059-
54.2023.7.07.0007, Evento 1, doc. RECDEN2).
Os acusados foram citados (Processo relacionado: APM nº 7000059-
54.2023.7.07.0007, Eventos 23/24, docs. MANDCITAÇÃO1/3).
As Defesas apresentaram o seu rol de testemunhas (Processo relacionado: APM
nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Eventos 35 e 44, docs. TESTEMUNHAS1/3).
Em 16.5.2023, foram inquiridas as testemunhas do MPM: 1º Ten OCT
Leonardo Moreira Valadares, ex-Sd Jamesson de Oliveira Paulino e ex-Sd Ev Elias dos
Santos Alves (Processo relacionado: APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Eventos 49/50,
docs. VÍDEO1/25).
Em 7.8.2023, foram inquiridas as demais testemunhas ministeriais: o 3º Sgt
Kelvin Oliveira Pereira, o Sd EP Gleidyston Oliveira Pereira da Silva e o Sd EV Gustavo
Vitoriano da Silva (Processo relacionado: APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Eventos
84/85, docs. VÍDEO1/5).
A Defesa do ex-Sd JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS complementou o
rol testemunhal e requereu a desistência da testemunha Alexandre Eneas dos Santos
(Processo
relacionado:
APM
nº
7000059-54.2023.7.07.0007,
Evento
106,
doc.
APR_ROL_TEST1).
Em 7.11.2023, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa do 2º Sgt
Ex R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS e do ex-Sd EV ALEF JOSÉ DE MELO
SOARES: ex-Sd Mayllon Charles da Silva Oliveira, Cb Davi Silva de Santana, Sgt R/1 Paulo
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Soares da Silva Filho, Sgt R/1 José Gomes dos Santos, Sgt R/1 José Matias de Souza, Cb
Caio Antônio da Silva e Sd João Vitor de Lima (Processo relacionado: APM nº 7000059-
54.2023.7.07.0007, Eventos 175/177, docs. VÍDEO1/7 e ATA1).
Em 8.11.2023, foram inquiridas as testemunhas arroladas pela Defesa do ex-Sd
JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, na sequência a seguir: Sd Joas Salazar Ferreira,
3º Sgt José Fernandes da Silva Neto, Sd Lucas Caetano Julião da Silva e Cb Willian José da
Silva Brasileiro. Em seguida, ocorreram os interrogatórios dos réus (Processo relacionado:
APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Eventos 180/181, docs. VÍDEO1/11 e ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, MPM e Defesas nada requereram (Processo
relacionado: APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Eventos 184 e 190, docs. PET1/CERT1).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM requereu a procedência da Denúncia e a
condenação dos réus como incursos no art. 303, § 2º, c/c os arts. 30, II, e 53, todos do CPM –
peculato-furto tentado em coautoria – (Processo relacionado: APM nº 7000059-
54.2023.7.07.0007, Evento 195, doc. ALEGAÇÕES1).
A Defesa do 2º Sgt Ex R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS e do ex-Sd
EV ALEF JOSÉ DE MELO SOARES, em Alegações Escritas, pugnou, preliminarmente,
pelo trancamento da Ação Penal Militar (APM), por inépcia da inicial. No mérito, requereu a
absolvição dos réus, com fundamento no art. 439, “c” ou “e”, do CPPM. Subsidiariamente,
requereu o reconhecimento do Princípio da Insignificância ou a desclassificação do crime de
tentativa de peculato doloso para tentativa de peculato culposo. Em caso de condenação,
requereu a aplicação da pena mínima e a concessão do sursis (Processo relacionado: APM nº
7000059-54.2023.7.07.0007, Evento 201, doc. ALEGAÇÕES1).
A Defesa do ex-Sd JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, em Alegações
Escritas, pugnou pela absolvição do réu por ausência de prova de autoria, de fato típico, de
liame subjetivo e de nexo causal. Em caso de condenação, requereu a aplicação de pena
mínima (Processo relacionado: APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Evento 203, doc.
ALEGAÇÕES1).
Em 17.4.2024, o CPJEx da Aud/7ª CJM rejeitou a preliminar defensiva, por
falta de amparo legal, e julgou improcedente o pedido condenatório contido na Denúncia para
absolver o 2º Sgt Ex R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS, o ex-Sd EV ALEF JOSÉ
DE MELO SOARES e o ex-Sd JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS da imputação do
crime previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, II, e com o art. 53, todos do CPM, com fulcro
no art. 439, “e”, do CPPM. A Sentença foi publicada em 25.4.2024 (Processo relacionado:
APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007, Evento 258, doc. SENT1).
As Partes foram intimadas (Processo relacionado: APM nº 7000059-
54.2023.7.07.0007, Evento 267). As Defesas não recorreram, tendo ocorrido o trânsito em
julgado para os réus em 14.5.2024 (Processo relacionado: APM nº 7000059-
54.2023.7.07.0007, Evento 275, doc. CERT1).
Em 10.5.2023, o MPM interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação, o qual
foi recebido pelo Juízo a quo (Processo relacionado: APM nº 7000059-54.2023.7.07.0007,
Eventos 269 e 273, docs. APELAÇÃO1 e CERT1).
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, o MPM requereu a condenação dos acusados.
Argumentou que há provas abundantes que confirmam a prática do crime por eles (Evento 3,
doc. RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, as Defesas requereram o não provimento do recurso
ministerial e a manutenção do decreto absolutório. Em adendo, a Defesa do 2º Sgt Ex R/1
MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS e do ex-Sd EV ALEF JOSÉ DE MELO SOARES
pugnou, em caso de condenação, pela desclassificação do crime tentado de peculato doloso
para o crime de tentativa de peculato culposo; o reconhecimento de crime único; e a fixação
de pena no mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito (Evento 3, docs. CONTRAZAP3/4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer do Subprocurador-
Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, opinou pelo provimento do
apelo ministerial para condenar os réus ex-Sd EV ALEF JOSÉ DE MELO SOARES e ex-Sd
JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS nas penas do crime de peculato-furto tentado e o
réu 2º Sgt Ex R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS, por desclassificação, nas penas do
crime de favorecimento real (Evento 14, doc. PARECER1).
O Ministro Revisor teve a vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) preenche
os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de Apelo do MPM contra a Sentença que absolveu os réus 2º Sargento
da Reserva Remunerada Marlindo Batista das Chagas (Sgt Marlindo – acusado 1), ex-
Soldado do Efetivo Profissional Alef José de Melo Soares (ex-Sd EP Alef – acusado 2) e ex-
Soldado do Efetivo Varíável Jonas Felipe de Oliveira Santos (ex-Sd EV Jonas – acusado 3),
todos militares do Exército Brasileiro (EB) à época dos fatos, do crime descrito na Denúncia.
A Exordial Acusatória imputou aos acusados o crime de tentativa de peculato-
furto, em concurso de pessoas (arts. 303, § 2º c/c o 30, II, e 53, todos do CPM). Para a exata
compreensão da complexa dinâmica dos fatos, transcreve-se alguns trechos da Denúncia:

“[...] no dia 10.12.2021, por volta das 12h, o então 2º Sgt Marlindo e o SD EV Jonas foram
flagrados pelo 3º Sgt Kelvin, Cmt Gda em serviço naquele dia, tentando sair do 14º BI Mtz
com gêneros alimentícios que haviam subtraído momentos antes em conjunto com o SD EP
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alef, consciente e voluntariamente, do setor de aprovisionamento daquela OM, onde o
primeiro e o terceiro naquele dia exerciam suas funções no depósito de alimentos e o segundo
na cozinha. Vislumbra-se desde logo, portanto, o crime militar impróprio de peculato-furto
tentado, ex vi do art. 303, § 2º, c/c art. 30, II, e 53, todos do CPM, sobressaindo-se, de pronto,
a competência da JMU (CF/88, art. 124; art. 9º, II, e, do CPM).
Com efeito, de acordo com o constante dos autos, o denunciado Sd EP Alef, após subtrair do
depósito do setor de aprovisionamento da referida OM dois pacotes de 2,5 kg de linguiça
calabresa da marca Fortboi, um pacote de 3 kg de linguiça congelada de carne de frango da
marca Natto, um pacote de presunto cozido sem capa com 3,5 kg da marca Sadia e duas
garrafas de óleo de soja 900 ml da marca Soya, e contando com o apoio do denunciado Sd EV
Jonas, transportou a mercadoria ao depósito de lixo ao lado da cantina. Em seguida, o Sd EP
Alef guardou todos os itens fruto da subtração em apreço na caminhonete Fiat Toro
pertencente ao denunciado Sgt Marlindo, que se encontrava no estacionamento próximo do
depósito de lixo e por trás do Prédio da Seção do Serviço de Saúde (SSSU).
Pelo que foi levantado [...], a participação do denunciado Sd Jonas na citada manobra
criminosa era de crucial importância para que não despertassem suspeitas, pois, sendo militar
do efetivo variável, no setor de aprovisionamento, além de outras incumbências, era de sua
responsabilidade a retirada do lixo daquele setor e por seu transporte para o depósito
correspondente, o que não poderia ser feito sozinho naquele momento pelo denunciado Sd EP
Alef, já que ele exercia suas atividades no depósito de alimentos.
Ocorre que a ação dos denunciados veio à tona inicialmente quando a testemunha Sd EP
Gleidyston, que estava na cantina no momento em que os denunciados Sd EV Jonas e Sd EP
Alef deixavam caixas no depósito de lixo ali perto, desconfiou da conduta destes e foi
averiguar o conteúdo das caixas que aqueles traziam, vindo a constatar que uma delas
continha diversos alimentos, pelo que passou a filmar com seu aparelho celular o conteúdo da
caixa, o que foi presenciado por outros soldados, conforme arquivo de vídeo do Evento 62,
item 6. Quanto a isso, o Sd EP Gleidyston, ao ser inquirido [...], relatou o seguinte:
‘[...] se estava na cantina na manhã do dia 10.12.21 respondeu que sim [...] se nesse período
que permaneceu na cantina observou algo de caráter suspeito, respondeu que sim, que no
momento que estava na cantina observou o Sd Alef junto com o Sd EV Jonas passarem com
umas caixas em direção a lixeira, e que eles colocaram as caixas na lixeira e ficaram lá como
se estivessem vigiando, e que ele, o Sd EP Gleidyston e o Sd EP Teles Barros, foram até a
lixeira abriram a caixa fizeram uma filmagem do que havia na caixa, nesse momento o Sd EP
Alef disse pra ele que essa era uma missão do Sargento; [...] qual material continha na caixa,
respondeu que havia Salsichão, Calabresa e Fiambre; Perguntado se o material que foi visto
na caixa corresponde ao mesmo constante da imagem do anexo ao DIEx Especial do Of de
Dia, de 13 DEZ 21, do 1º Ten Valadares, respondeu que só não estava o óleo, mas os outros
materiais estavam na caixa; [...] se fez a filmagem do seu próprio aparelho de celular,
respondeu que sim; [...] se mais alguém que estava na cantina observou o fato de caráter
suspeito, respondeu sim; [...] quem foram esses militares [...], respondeu que Cb Araújo, Sd
EP Montes, Sd EP Stefano, Sd EP Venancio, Sd EP Kevin e Sd EP Teles Barros, todos da 1º
Cia Fuz; [...] quem viu a filmagem [...] respondeu que enviou por Whattsapp ao STen Eneas;
[...] se saberia relatar qual a reação dos dois soldados no momento em que ele fez a filmagem
do material, respondeu que somente o Sd EP Allef falou que era missão do Sargento e que Sd
EV Jonas ficou calado;’
[...] o vídeo produzido pelo Sd EP Gleidyston foi entregue ao Subcomandante do 14º BI Mtz, o
Ten Cel Janio, que o encaminhou ao Encarregado de presente inquisa, sendo submetido à
perícia [...].
No que se refere à revista realizada no veículo do denunciado então Sgt Marlindo, o 1º Ten
OCT Valadares, que cumpria o serviço de Of Dia no dia do ocorrido, ao ser inquirido [...]
prestou os seguintes esclarecimentos:
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘[...] o S Ten Enéas chegou na sua sala e lhe solicitou que fizesse uma revista minuciosa no
carro do Sgt Marlindo; [...] se o S Ten comentou sobre um suposto vídeo em que apareciam
nas imagens alguns gêneros alimentícios do rancho dentro da lixeira da CCAp, respondeu que
positivo, que foi justamente por esse vídeo que o S Ten Enéas veio lhe fazer a solicitação sobre
a revista; [...] estava presente durante a revista, viu o Cmt Gda realizando auxiliado pela
Guarda, assim como é previsto que seja revistado todo veículo que saia do Quartel ao término
do expediente; [...] se observou alguma atitude suspeita por parte do Sgt Marlindo durante a
revista, respondeu que positivo, o Sgt Marlindo aparentava estar com pressa, meio nervoso;
[...] se o Sgt Marlindo tentou evitar a revista do seu veículo, respondeu que sim, que ele era o
primeiro carro a sair do quartel, e aí quando o Batalhão foi liberado o Sgt Marlindo tentou se
dirigir à Vila dos Oficiais, em vez de sair pelo Portal Central, e aí o Cmt da Gda teve que
parar na frente do carro e mandar que ele, o Sgt Marlindo, parasse para fazer a revista
rotineira; [...] em que parte do veículo foi encontrado o pacote de linguiça calabresa,
respondeu que embaixo do banco do carona, escondido embaixo do tapete dos pés do
passageiro da parte direita do banco traseiro; [...] se foi revistado o porta-malas do carro,
respondeu, que sim; [...] se depois desse momento em que foi encontrado o material no veículo
a revista foi encerrada, respondeu que sim, que mandou todo mundo parar, nesse momento
conversou com o Sgt Marlindo, que disse, logo que o material foi plotado, ‘olha aqui Tenente,
esse material tá no meu carro mas não é meu não, o Sd Jonas Santos tá passando necessidade
e tá levando pra casa’, disse a testemunha, ainda, que assim que o Sgt Marlindo terminou de
falar ele, o Ten Valadares, chamou o Sd Jonas Santos para falar na frente do Sgt Marlindo se
ele, o Sd Jonas Santos, confirmava que o material encontrado lhe pertencia; [...] se o Sd Jonas
Santos confirmou que o material era dele, respondeu que no momento o Soldado ficou
bastante nervoso e pensativo e logo depois disso confirmou; [...] se acredita que a revista feita
no veículo do Sgt Marlindo foi minuciosa, respondeu que ela foi minuciosa até achar a
primeira peça, mas ela não foi completa, que não foi revistado a parte do motorista nem do
passageiro e também não revistaram as mochilas dos militares nem os próprios militares; [...]
qual foi a determinação dada aos militares que estavam ocupando o veículo em que o material
foi encontrado em seguida, respondeu que determinou que os dois embarcassem no veículo, se
dirigissem diretamente à retaguarda do pavilhão de comando e o aguardassem lá no local
determinado, pois ele os levaria para falar com o Subcomandante, disse ainda, a testemunha,
que foi bastante claro na sua ordem; [...] se alguém mais ouviu a determinação clara
conforme mencionou, respondeu que o Cmt Gda; [...] se observou se o Sgt Marlindo não se
dirigiu diretamente à retaguarda do Pavilhão de Comando conforme havia determinado,
respondeu que durante todo o deslocamento do veículo do Portão Central da Guarda até o
Pavilhão de Comando esteve em contato visual com o veículo, porém, observou que o veículo
não parou à retaguarda do Pavilhão de Comando e seguiu em direção ao Portão principal ou
Seção do Serviço de Saúde do Btl ou estacionamento, não sabia precisar, foi aí que perdeu o
contato visual com o veículo, disse ainda a testemunha que, pelo relato do Cb Gda, Cb W
José, o veículo parou à retaguarda da enfermaria; [...] se acionou algum militar da guarnição
de serviço para que abordasse o veículo do Sgt Marlindo nesse local para que fizesse cumprir
a determinação anterior, respondeu que sim, o próprio Cb da Gda W José; [...] se recebeu
informações de que o Sgt Marlindo havia jogado na mata atrás do estacionamento novo uma
peça com embalagem lacrada de presunto, respondeu que sim; [...] se, na condição de
presidente do flagrante e encarregado da lavratura do auto de prisão em flagrante delito
referente ao fato, considera que os depoimentos do Sd Jonas Santos e Sgt Marlindo foram
conflitantes, respondeu que sim;’
[...] o 3º Sgt Kelvin, que no dia dos fatos em questão exercia as funções do Comandante da
Guarda, corroborou as declarações da testemunha 1º Ten OCT Valadares. Por seu turno, o SD
EV Elias, que no dia do ocorrido cumpria o serviço de Sentinela no Posto da Cantina, ao ser
inquirido em duas oportunidades [...], declarou que, durante seu quarto de hora das 12h às
14h, avistou do seu posto o denunciado Sgt Marlindo descartando algo no mato do
estacionamento onde havia estacionado seu veículo, um Fiat Toro de cor vermelha. Segundo a
testemunha, posteriormente tomou conhecimento que o citado objeto seria uma peça de
presunto que era do rancho. Cumpre salientar que os registros fotográficos e croqui [...]
deixam evidente que a citada testemunha naquele momento possuía total capacidade de
visualização do local onde o denunciado Sgt Marlindo descartou os alimentos.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sobre esse ponto em específico, a testemunha Sd EV Jamesson [...] declarou que, após tomar
conhecimento por meio do Sd EV Santos Alves que alguém naquele dia teria jogado algo na
mata do estacionamento novo por trás da SSSU, comunicou tal fato ao Cb Gda, o Cb W. José,
que ordenou à testemunha e aos Sds Salazar e Breno que fizessem uma vistoria naquele local,
onde foi encontrada uma peça de presunto. Já a testemunha o Sd EV Gustavo Vitoriano da
Silva [...] além de reiterar as declarações do 1º Ten Valadares, confirmou ter participado da
segunda busca por trás da SSSU onde encontrou um pacote de linguiça toscana, um pacote de
linguiça calabresa e dois óleos.
Nos autos do IPM [...] o denunciado 2º Sgt Marlindo, em seu interrogatório, preferiu manter-
se em silêncio. Por sua vez, o denunciado Sd EP Alef, ao ser interrogado [...], mais uma vez
negou a prática delitiva em questão [...] que naquele dia ajudou o denunciado ex-Sd EV Jonas
a levar o lixo do rancho até a lixeira próxima à cantina, apesar de negar que as caixas que
carregava contivessem gêneros alimentícios.
Por sua vez, o denunciado ex-Sd EV Jonas, ouvido e acareado no APF n.º 182-23.2021 [...], e
interrogado na presente inquisa [...], conquanto tenha negado envolvimento no esquema
criminoso em tela e declarado que assumiu a responsabilidade pela subtração dos alimentos
do rancho tão somente por ter sido coagido pelo denunciado Sgt Marlindo, afirmou que, a
pedido do denunciado Sd EP Alef, levou com ele caixas ao depósito de lixo, onde tomou
conhecimento de que uma das caixas transportadas por este continha os alimentos subtraídos
do rancho, bem como que o denunciado Sd EP Alef teria sido o responsável por guardar esse
material no veículo do denunciado Sgt Marlindo. O ex-Sd EV Jonas também confirmou que,
após a abordagem de revista na Guarda do 14º BI Mtz, o denunciado Sgt Marlindo, em vez de
seguir ao pavilhão do Comando (como ordenado pelo Of Dia), passou direto indo à
retaguarda da Seção do Serviço de Saúde (SSSU), onde o viu descartar garrafas de óleo que
tirou de sua mochila, e que nesse momento o Cb W. José chegou e repassou a ordem do Of Dia
para que ele se dirigisse ao pavilhão do Comando.
De acordo com o LAUDO DE AVALIAÇÃO [...], os itens alimentícios que os denunciados
tentaram subtrair teriam os seguintes valores, o que corresponde a um valor total do dano
evitado no importe de R$ 325,13 (trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos):
- 2 pacotes de 2,5 Kg de linguiça calabresa cozida defumada da marca Fortboi – R$ 79,94
(setenta e nove reais e noventa e quatro centavos) cada;
- 1 pacote de 3 kg de linguiça congelada de carne de frango grill da marca Natto – R$ 50,97
(cinquenta reais e noventa e sete centavos);
- 1 pacote (peça) de presunto cozido sem capa com 3,5 kg da marca Sadia – R$ 94,50 (noventa
e quatro reais e cinquenta centavos); e
- 2 garrafas de óleo de soja 900ml da marca Soya – R$ 19,78 (dezenove reais e setenta e oito
centavos).
Por fim, vê-se que o delito em questão só não se consumou por conta da abordagem exitosa
efetuada pela equipe da guarda do 14º BI Mtz, alertada pelo ST Eneas, em razão do vídeo
produzido pela testemunha Sd EP Gleidyston, ou seja, por circunstância alheia à vontade dos
denunciados, que almejavam sair da OM com os gêneros alimentícios, porém não lograram
êxito.”

Em suma, os réus serviam no 14º Batalhão de Infantaria Motorizado (14º BI
Mtz), em Jaboatão dos Guararapes-PE. Todos tinham funções ligadas ao setor de
Aprovisionamento, com acesso aos alimentos da Organização Militar (OM), ainda que
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pontualmente durante escala de serviço.
Segundo a Denúncia, em 10.12.2021 (sexta-feira), por volta das 12h, os réus,
valendo-se das facilidades que as suas funções lhe proporcionavam e em unidade de
desígnios, praticaram peculato-furto, na forma tentada, retirando ilicitamente do setor de
Aprovisionamento do quartel os seguintes gêneros alimentícios:
- 2 (dois) pacotes de 2,5 kg de linguiça calabresa da marca Fortboi;
- 1 (um) pacote de 3 kg de linguiça de frango da marca Natto;
- 1 (um) pacote de presunto cozido de 3,5 kg da marca Sadia; e
- 2 (duas) garrafas de óleo de soja de 900 ml da marca Soya.

Antes de adentrar ao exame das teses recursais, é necessária uma observação.
O MPM apontou a ocorrência de crime tentado, embora os alimentos tenham
efetivamente saído do local onde deveriam permanecer para o seu uso natural, invertendo-se
completamente a sua posse. Tanto é que chegaram a estar em uma mata e no carro do Sgt
Marlindo, sem que a Adm Mil tivesse autorizado ou soubesse dessa destinação ilegal.
Contudo, o pedido do MPM, desde o início do Processo até as Razões
Recursais da presente Apelação (Ap), é pela imputação por crime tentado, não podendo
este Tribunal condenar por ilícito consumado, pois configuraria veredicto extra ou ultra
petita, conforme a hermenêutica sistemática dos arts. 141 e 492, caput, do Código de
Processo Civil (CPC), c/c o art. 437, a, do Código de Processo Penal Militar (CPPM):

CPC
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte;
[...]
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar
a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

CPPM
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la; (Grifos nossos.)
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feito esse apontamento, retorna-se aos fatos, para apenas fixar os pontos de
maior relevância:
a. quanto às funções desempenhadas pelos acusados à época dos fatos, o ex-Sd
Alef trabalhava no depósito; o ex-Sd Jonas trabalhava na cozinha; e o Sgt Marlindo era o
responsável pelo controle de acesso às instalações do Aprovisionamento da OM, bem como
pelo saque e contagem dos alimentos, tendo todos, portanto, acesso aos itens subtraídos;
b. o ex-Sd Alef e o ex-Sd Jonas carregaram caixas de papelão para a lixeira do
quartel, visando supostamente descartá-las naquele local;
c. no interior de uma das caixas, havia gêneros alimentícios escondidos;
d. outro militar desconfiou e foi até a lixeira, abrindo a caixa e filmando o seu
conteúdo com o celular;
e. ao ser questionado, o ex-Sd Alef disse que estava cumprindo missão do Sgt
Marlindo e que iria guardar os itens alimentícios no carro do graduado, que estava
estacionado ao lado da lixeira;
f. o ex-Sd Alef estava com a chave do carro do graduado;
g. a filmagem do conteúdo da caixa foi mostrada ao Subtenente Eneas, que por
sua vez acionou o Of Dia, sugerindo revistar o carro do Sgt Marlindo ao final do expediente,
na saída do quartel;
h. o Cmt Gda revistou o carro do Sgt Marlindo, onde encontrou um pacote de
linguiça da marca Fortboi, escondido embaixo de um tapete, abaixo do banco do carona;
i. a revista não alcançou as mochilas dos acusados e todas as partes do veículo
de forma detalhada;
j. o Of Dia deu ordem ao Sgt Marlindo para que voltasse com o seu veículo e o
pacote de linguiça ao Pavilhão de Comando, para se apresentar ao Subcomandante;
k. todavia, o Sgt Marlindo descumpriu a ordem e dirigiu-se a outro local, atrás
da Seção de Saúde, onde foi visto pela sentinela e outras testemunhas descartando gêneros
alimentícios em uma mata contígua ao quartel (pacotes de linguiça e garrafas de óleo);
l. a testemunha militar alertou os seus superiores; e
m. foi ordenada busca e os itens foram encontrados e apreendidos.

Em Juízo, todos os acusados negaram a autoria do ilícito.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante às fortes evidências dos autos, foram absolvidos por suposta
existência de dúvida quanto à materialidade delitiva.
Feita essa breve recapitulação dos fatos, o pleito do MPM em sede recursal será
analisado.

II. DESENVOLVIMENTO
Adiante, tratar-se-á da dinâmica dos fatos, condutas dos acusados e eventuais
responsabilidades penais.

2.1 DOS ARGUMENTOS DO MPM EM RAZÕES RECURSAIS

O MPM recorreu da Sentença que absolveu os réus dos crimes supracitados.
Em suas Razões Recursais, requer a condenação de todos os acusados pelo ilícito de
peculato-furto, na forma tentada, considerando insubsistentes as teses de negativa de autoria:

“[...] As versões dos acusados não são críveis. Muito pelo contrário: o 2º Sgt Marlindo
quando afirma não saber do alimento dentro de seu próprio veículo, o ex-Sd Alef, quando
afirma que só ajudou o ex-Sd Jonas, apesar da prova testemunhal e documental dos autos; e o
ex-Sd Jonas, quando imputa toda a responsabilidade aos outros dois corréus, tendo entrado
no veículo do 2º Sgt Marlindo com conhecimento dos fatos pretéritos; sendo a conclusão mais
razoável sobre os fatos a de que entraram em conflito após o flagrante, sendo necessário
encontrar um ‘culpado’ dentre os envolvidos para ser responsabilizado [...].”

Passa-se ao exame dos argumentos ministeriais.

2.1.1 Dos depoimentos das testemunhas

O MPM argumenta pela suposta existência de contradição na Sentença
absolutória.
O Parquet afirma que a Sentença reconheceu a prática delitiva pelos acusados
ao enfatizar os depoimentos do 1º Ten Valadares e do 3º Sgt Kelvin, no sentido de que
todos os acusados concorreram para o ilícito.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM destaca que, no dia dos fatos, ficou consignado o nervosismo do Sgt
Marlindo e o seu descumprimento da ordem expressamente dada pelo Oficial de Dia de
retornar ao local indicado.
Naquele contexto, após flagrar 1 (um) pacote de linguiça no interior do carro
desse acusado durante a revista, o Oficial mandou o graduado retornar e estacionar ao lado do
Pavilhão de Comando, visando as providências cabíveis, o que não ocorreu. Ele foi primeiro
a um setor de mata e, segundo testemunhas, descartou lá outros gêneros alimentícios.
De fato, determinados pontos da Sentença levam a crer que a conduta de todos
os acusados foi mesmo criminosa.
Todavia, ao final, houve a absolvição por suposta insuficiência de provas.
O MPM menciona o depoimento do próprio acusado 3 (ex-Sd Jonas), que,
alertado dos seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer em silêncio, informou
que o acusado 1 (Sgt Marlindo) o teria coagido a assumir a responsabilidade sozinho pelo
crime, após a revista do veículo. Para além, teria apontado a coautoria do acusado 2 (ex-Sd
Alef) nos crimes para apropriação dos gêneros alimentícios.
A situação merece análise mais aprofundada, na busca da verdade real, com o
exame de todos os testemunhos e circunstâncias que envolvem os fatos.

2.1.2 Da inaplicabilidade do in dubio pro reo
O MPM refuta o fundamento de absolvição albergado pela Sentença que
beneficiou todos os acusados: o art. 439, “e”, do CPPM, aplicando-se o brocardo jurídico in
dubio pro reo.
O Parquet afirma que o conjunto probatório dos autos confirmou integralmente
os fatos narrados na Denúncia.
Para tanto, enfatiza-se que o MPM menciona vários testemunhos em Juízo,
além do interrogatório dos acusados, a avaliação dos gêneros alimentícios, o laudo descritivo,
o termo de apreensão e o vídeo que flagrou dois dos três acusados transportando os gêneros
alimentícios.
O conjunto probatório colhido nesses extensos autos processuais, com
significativo número de testemunhas e outros documentos, demonstra assistir razão ao MPM,
com a segurança necessária de que houve o cometimento de crime, ao menos na forma
tentada, pelos três acusados.
Vejamos.

2.1.3 Dinâmica dos eventos e condutas dos acusados
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A análise do contexto fático demonstra a unidade de desígnios de todos os
acusados no cometimento do crime descrito na Denúncia.
Os fatos foram minuciosamente descritos na extensa Denúncia e se
confirmaram com a instrução probatória.
Ficou demonstrado que uma verdadeira operação para desviar gêneros
alimentícios foi levada a efeito no 14º BIMtz pelos acusados.
Em 10.12.2021, os acusados valeram-se da sua facilidade de acesso aos gêneros
alimentícios subtraídos.
Essa vantagem deu-se por que o acusado 2 trabalhava no depósito; o acusado 3
servia na cozinha naquele dia e o acusado 1 era o responsável pelo controle de acesso às
instalações de depósito do setor de aprovisionamento e pelo saque e contagem dos alimentos
para anotação.
Nessa base, aproveitando tais circunstâncias, subtraíram os gêneros alimentícios
do rancho do 14º BIMtz, cujos valores totalizaram R$ 325,13 (trezentos e vinte e cinco reais
e treze centavos).
Em suma, dois jovens militares, sob a influência de um experiente graduado e
aderindo ao seu intento criminoso, agiram ilicitamente para subtrair produtos do depósito do
setor de aprovisionamento, com o intuito de apropriação.
No dia dos fatos, os acusados 2 e 3 transportaram caixas de papelão para a
lixeira ao lado da cantina (fato inconteste).
Uma das caixas era a que continha gêneros alimentícios retirados ilicitamente
do depósito do setor de aprovisionamento da Organização Militar (OM).
O que era para, supostamente, ser apenas um descarte comum de material
descartável do rancho (papelão) na lixeira da OM, acabou chamando a atenção de outros
militares, os quais visualizaram a cena.
O peso que a caixa aparentava possuir não era compatível com embalagem
vazia.
Então, o Sd Gleidyson, que estava na cantina acompanhado de outros militares
que também visualizaram o enredo, foi à lixeira e abriu a aludida caixa, após descartada pelos
acusados 2 e 3.
No seu interior, encontrou vários gêneros alimentícios, conforme será
explicitado adiante.
De forma diligente, o Sd Gleidyson filmou o conteúdo da caixa transportada
pelos acusados 2 e 3 com o seu celular, produzindo irrefutável prova contra eles, os quais
aparecem em primeiro e segundo plano na cena, respectivamente (Processo relacionado: IPM
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nº 7000184-90.2021.7.07.0007, Evento 62, doc. VÍDEO6).
Questionado, o acusado 2 disse que “cumpria missão do Sgt”.
Observe-se que o carro (Fiat Toro vermelho) do acusado 1, superior hierárquico
do acusado 2, estava convenientemente estacionado ao lado da mencionada lixeira.
Esse Sd comunicou o fato ao ST Enéas (Seção de Inteligência), o qual, por sua
vez, levou ao conhecimento do Subcomandante da OM, Tenente-Coronel Jânio (TC Jânio).
Os produtos não saíram pelo portão do quartel, uma vez que a guarda fora
alertada pelo Of Dia, já cientificado do ocorrido.
A revista foi feita no veículo do acusado 1 (Fiat Toro), o qual era o primeiro
posicionado para a saída do quartel ao término do expediente e aparentava pressa e
desconforto.
Nele, foi encontrada parte do material apreendido [1 (um) pacote de linguiça
calabresa] de 2,5 kg (dois quilos e meio), embaixo do banco do carona.
Contudo, após encontrado esse primeiro item, a revista deixou de prosseguir de
forma minuciosa, não tendo sido revistadas, por exemplo, as mochilas dos militares
transportados, tampouco sido efetuada revista pessoal.
O supracitado carro era conduzido pelo acusado 1 e tinha, como carona, o
acusado 3.
A outra parte dos gêneros foi descartada no mato pelo acusado 1, conforme
prova testemunhal que será mencionada adiante.
Sobre a revista de veículos na saída do quartel, ao término do expediente,
acrescente-se que é um procedimento comum nas OM, conforme previsto no Regulamento
Interno e dos Serviços Gerais do Exército (RISG), estando entre as funções do Comandante
da Guarda (art. 216, XXVI, da Portaria nº 816 – Cmt Ex, de 19.12.2003, que aprovou o
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais – R1).
Assim, inexistiu anormalidade na execução da revista efetuada pelo 3º Sgt
Kelvin, Comandante da Guarda (Cmt Gd) na data dos fatos descritos na Denúncia.
Em suma, naquele dia, o intento dos acusados só não se perfectibilizou porque
um Sd abriu e verificou o conteúdo da caixa deixada na lixeira pelos acusados 2 e 3. Após
perceber o ilícito, esse Sd reportou o fato aos seus superiores.
Em decorrência, foram tomadas as medidas para evitar que os gêneros
alimentícios saíssem do quartel.
Os detalhes das condutas dos três acusados serão especificados adiante.
2.1.4 Da autoria
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Passa-se à análise pormenorizada e individualizada das condutas dos acusados,
uma vez que a principal tese das Defesas é a não aderência dos seus constituintes ao intento
criminoso conjunto.
Contudo, como se verá adiante, a tese de negativa de autoria não se sustenta.
Houve, de fato, o concurso de pessoas para a prática do ilícito.

2.1.4.1 Da conduta do acusado 1
A prova dos autos indica, com robusta segurança, a conduta criminosa do 2º Sgt
Marlindo.
O acusado 1 afirma que não sabia do pacote de linguiça embaixo do banco do
carona, por ocasião da saída do quartel ao término do expediente. Alega que o produto era do
acusado 3, o qual, inicialmente, reconheceu a autoria, alegando que passava por dificuldades
financeiras.
A mentira é evidente, pois são muitos os fatos que depõe contra a fantasiosa
versão do acusado 1.
Inicialmente, pergunta-se: por que o acusado 1, após a guarda ter flagrado o
pacote de linguiça no seu carro, desobedeceu escancaradamente a ordem do Of Dia para
dirigir-se ao Pavilhão de Comando e rumou para local diverso do ordenado?
A resposta é simples: para descartar os demais produtos desviados, conforme
flagrado por testemunhas!
O teor do depoimento do ex-Sd Elias dos Santos Alves, sentinela da hora com
visão completa do local, é de suma importância e esclarecedor, uma vez que presenciou o
descarte de gênero alimentício (aparentemente um pacote de presunto) pelo acusado 1
na mata atrás do estacionamento onde o Graduado parou o carro. Esse produto foi encontrado
pelos Sds da guarda posteriormente naquele local (Processo relacionado: APM nº 7000059-
54.2023.7.07.0007, Evento 49, doc. VIDEO20, tempo: 2min45s em diante).
A autoria do crime pelo acusado 1 é inconteste! Por que a sentinela que
presenciou o fato mentiria, correndo o risco de cometer crime em Juízo? Ela não era inimiga
do acusado 1, nada tendo contra ele.
Em suma, contra o acusado 1, tem-se:
- foi encontrado gênero alimentício no interior do carro dele, em revista por
ocasião da saída do quartel ao término do expediente;
- o acusado 2 disse que levou a caixa que continha gêneros alimentícios para a
lixeira por ordem do acusado 1, cujo veículo estava estacionado ao lado; e
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- após a guarda ter revistado o seu carro e ter encontrado um pacote de linguiça
de 2,5kg embaixo do banco, recebeu ordem para dirigir-se ao Pavilhão de Comando
imediatamente, e descumpriu-a, tendo passado primeiro por área diversa na qual foi visto
descartando gênero alimentício!
É o suficiente!

2.1.4.2 Da conduta do acusado 2
O acusado 2 foi visto carregando a caixa onde estavam acondicionados os
gêneros alimentícios para lixeira, ajudado pelo acusado 3. Fato esse que nem eles negam.
O Sd Gleidyson desconfiou. Então, dirigiu-se ao local onde a caixa tinha sido
colocada e abriu-a, filmando o seu conteúdo e produzindo a prova fortíssima desses autos.
O acusado 2 limitou-se a dizer que cumpria ordem do acusado 1.
O fato é que esses gêneros foram para o carro do acusado 1, estacionado ao
lado da lixeira onde a caixa tinha sido deixada. Tanto é que parte desses gêneros alimentícios
foi encontrada, posteriormente, pela guarda, durante a revista. A outra parte foi descartada
pelo acusado 1 na mata, na tentativa de eliminar a prova.
Por óbvio, o acusado 2 aderiu ao intento criminoso.
Caso contrário, não teria carregado a caixa com gêneros alimentícios retirados
criminosamente do rancho para a lixeira próxima ao local onde estava estacionado o carro do
acusado 1, cumprindo ordem evidentemente ilegal até para a compreensão do homem médio.
O fato incontestável é que esses produtos carregados pelo acusado 2
ingressaram no carro do acusado 1, pois parte foi flagrada na revista da guarda e a outra foi
descartada no mato pelo graduado dono do veículo.
É o que basta.

2.1.4.3 Da conduta do acusado 3
Para além de ter carregado a caixa juntamente com o acusado 2, como dito
acima, o acusado 3 estava no veículo do acusado 1 durante a revista que flagrou o pacote de
linguiça embaixo do banco.
Inclusive, assumiu a autoria num primeiro momento.
Depois, em Juízo, negou a autoria, afirmando ter sido pressionado pelo acusado
1, que teria lhe oferecido dinheiro para assumir o crime, bem como lhe ameaçado em troca do
seu silêncio, no momento do descarte de gêneros na mata, para tentar evitar o segundo
flagrante na posse de gêneros alimentícios do rancho.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O depoimento do Sd Gleidyson, detalhadamente transcrito na Denúncia,
acrescenta que os acusados 3 e 2 não só transportaram a caixa até a lixeira juntos, mas teriam
ficado lá por um tempo, como se tivesse guardando ou cuidando do objeto.
Questiona-se: por que ficariam cuidando de uma simples caixa de papelão
depositada no lixo se desconhecessem o seu conteúdo ilícito?
Outra vez, pergunta-se: se fosse um mero cumprimento de missão de transportar
o lixo, não teriam os acusados 3 e 2 levado a caixa até o local e voltado para os seus demais
afazeres?

2.1.4.4 Conclusão parcial da autoria do crime
Em suma, os três acusados, em unidade de desígnios, contribuíram para a
consecução do crime.
Embora todos tenham negado a sua conduta criminosa, tornou-se evidente que
as versões apresentadas pelos acusados continham mentiras, diante do contraste com os
elementos de convicção contidos nos autos (fotos, laudo de imagens, depoimentos das
testemunhas).
Inexistem dúvidas que os acusados 2 e 3 subtraíram alimentos da despensa do
rancho da OM e que o graduado foi flagrado jogando um desses objetos subtraídos para fora
do seu veículo, após ter sido flagrado anteriormente com outro produto em seu carro.
A autoria criminosa de todos os acusados restou caracterizada.

2.1.5 Da materialidade
A materialidade foi considerada como não provada pela Magistrada que
prolatou a Sentença, considerando esse fator como crucial para absolver os réus.
Contudo, o exame detalhado das provas afasta a dúvida levantada na Sentença.
Explica-se.
Constou na Sentença uma suposta divergência entre o material apreendido e
registrado no Termo com as fotos dos autos, nos seguintes termos (Evento 3, doc. SENT1):
“[...] é importante perceber que a instrução processual não conseguiu definir precisamente o
que foi apreendido dentro do veículo do 2ºSgt MARLINDO, haja vista a divergência entre o
Termo de Apreensão, lavrado no dia do fato dos autos, e a fotografia a que o mesmo termo se
refere (APF- Evento 1 - FOTO 4).
O termo acostado nos autos (APF-Evento 1, doc. 1, fls. 9 do pdf) aponta que foi apreendido,
no corpo da guarda do 14ºBIMtz, ‘1 (um) pacote de linguiça calabresa cozida e defumada
(marca Fortboi)’. No entanto, a imagem do APF-Evento 1, doc. 4 retrata dois pacotes de
linguiça, não havendo explicação para esta questão. [...]”.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, não há contradição alguma.
Houve mera confusão na análise das provas pela Magistrada, o que é
compreensível, considerando o volume excessivo de documentos e testemunhos nesses autos,
bem como a complexidade dos fatos e da sua sequência cronológica.
Explica-se.
A Sentença reputa haver contradição entre o Termo de Apreensão e uma foto.
No Termo, foi descrita a apreensão de um pacote de linguiça no carro do acusado 1, por
ocasião da revista no corpo da Guarda. Todavia, na foto mencionada na Sentença, aparecem
dois pacotes de linguiça.
Ocorre que o raciocínio de inconsistência da materialidade partiu de premissa
equivocada.
Isso porque a foto a ser considerada como a que retrata o material descrito no
Termo de Apreensão não é a que foi mencionada na Sentença: “APF, EVENTO 1. FOTO4”,
na qual estão dois pacotes de linguiça.
A foto correta é a que consta no Processo relacionado APF nº 7000182-
23.2021.7.07.0007, no Evento 1, doc. P_FLAGRANTE2, fl. 1, na qual aparece apenas um
pacote de linguiça.
O equívoco resta comprovado ao se analisar a redação de trecho do Termo de
Apreensão, assim redigido (Processo relacionado: APF nº 7000182-23.2021.7.07.0007,
Evento 1, doc. P-FLAGRANTE1, fl. 11):
“[...] foi apreendido o seguinte material constante na foto a seguir: 1 (um) pacote de linguiça
calabresa cozida e defumada (marca Fortboi) [...]”

No carimbo constante na parte superior direita da folha do Termo de Apreensão
consta que aquele documento é o de nº 8 dos autos do APF.
Logo, a foto a seguir, à qual se refere o Termo de Apreensão, foi a constante na
fl nº 9 dos autos do APF (carimbo físico na parte direita superior da folha referida),
exatamente a que consta no Processo relacionado APF nº 7000182-23.2021.7.07.0007, no
Evento 1, doc. P_FLAGRANTE2, fl. 1, retratando um pacote de linguiça, e não dois.
Assim, inexiste a falha na materialidade mencionada na Sentença, por equívoco
no exame das imagens, pois não há incompatibilidade entre o Termo de Apreensão e a
foto correta, juntada aos autos do APF imediatamente na sequência numérica de fls.
A foto referida na Sentença, na qual constam dois pacotes de linguiça, ficou
deslocada nos autos, por falta de referência. Refere-se, certamente, a momento diverso do
descrito no Termo de Apreensão, já com a adição do outro pacote de linguiça da mesma
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

marca apreendido posteriormente, encontrado na mata após descarte para evitar flagrante.
A Sentença também mencionou a suposta quebra da cadeia de custódia da
prova.
Se a afirmativa pode ser válida em relação ao pacote de linguiça apreendido no
veículo do acusado 1, o mesmo não vale para os demais gêneros alimentícios
apreendidos na mata, dos quais não se tem notícia de problemas na cadeia de custódia.
Aqui, vale um esclarecimento.
O CPPM tem tratamento previsto quanto às provas, não se aplicando os
dispositivos dos arts. 158-A e 158-B do CPP quanto à cadeia de custódia, ambos
mencionados na Sentença. É o que se verifica no art. 12 do CPPM, cujo teor prevê uma série
de medidas preliminares ao Inquérito, logo após constatada a prática de infração penal.
Assim, não há omissão a justificar a integração da norma valendo-se do art. 3º,
“a”, do CPPM.
É verdade que o pacote de linguiça encontrado na revista do carro não foi
imediatamente custodiado, por erro de procedimento da guarda.
O supracitado item permaneceu no carro do acusado 1 (no qual também estava
o acusado 3) durante o trajeto para o Pavilhão de Comando (com a indevida parada anterior
na mata para descarte de outros gêneros não encontrados em virtude da interrupção da
revista).
Somente após a chegada no Pavilhão é que o item foi acondicionado no frigobar
do Subcomandante.
Entretanto, repita-se, sobre os demais gêneros alimentícios apreendidos na
mata, retirados pelos acusados 2 e 3 do rancho, dos quais pelo menos um foi visto sendo
descartado pelo acusado 1, não se tem notícia de problemas na cadeia de custódia.
Nesse fio, conclui-se que a materialidade passou indene de dúvidas, diante do
Termo de Apreensão e Laudos Periciais de avaliação constantes dos autos.

2.1.6 Da tipicidade, ilicitude e culpabilidade nas condutas dos acusados
As condutas praticadas pelos três acusados são fatos típicos, pois amoldam-se
ao crime descrito art. 303, § 2º, c/c o art. 30, II, e com o art. 53, todos do CPM.
Embora se verifique que o crime foi consumado, com a completa inversão da
posse (os alimentos ficaram na posse dos réus saindo do controle da Administração Militar), a
Denúncia imputou a forma tentada.
Desse modo, não é possível, em sede de Apelação, desclassificar para crime
mais grave, do qual os réus não puderam se defender durante a instrução processual.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condutas são ilícitas, por estarem desamparadas de quaisquer das hipóteses
de excludentes de crime previstas no art. 42 do CPM.
E são culpáveis, pois ausentes as excludentes de culpabilidade.

2.1.7 Conclusão parcial do Recurso do MPM
Nesse complexo Processo, a análise acurada das provas leva, inevitavelmente, à
necessidade de reforma da Sentença, impondo-se a condenação aos acusados como incursos
no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, II, ambos do CPM.

3. DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS EM CONTRARRÕES
A defesa dos acusados 1 e 2, em sede de Contrarrazões Recursais, requer a
manutenção da Sentença absolutória, negando-se provimento ao Apelo do Parquet das Armas.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteia a desclassificação para o delito de
peculato-culposo, em sua forma tentada, com fixação da sanção no patamar mínimo e
substituição por pena restritiva de direitos.
Por seu turno, a defesa do acusado 3 pugna pela manutenção da Sentença
absolutória, sob os mesmos fundamentos que a ensejaram.
Embora a procedência do Recurso Ministerial reconhecida neste Voto afaste por
completo os argumentos defensivos, esses serão tratados em separado, por deferência às teses
apresentadas.

3.1. Da Defesa dos acusados 1 e 2
A Defesa constituída dos acusados 1 e 2 assegura que eles não contribuíram
para o crime, imputando responsabilidade ao corréu restante.
A partir da fl. 8 das suas Contrarrazões, a Defesa afirma que inexistem razões
para dar provimento ao Recurso do MPM.
Não obstante, a análise feita do Recurso do MPM caminhou em sentido oposto,
conforme já mencionado.
A autoria restou demonstrada, bem como a contradição sobre a materialidade
foi superada.
Os argumentos de que os materiais foram consumidos e que não se tem certeza
se aqueles encontrados pelo Exército lhe pertenciam são deveras frágeis.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alimentos perecíveis deveriam mesmo ser consumidos, sob pena de estragarem
gerando prejuízo à Administração Militar.
E se não fossem do Exército, teria a Força se apropriado de comida alheia para
consumi-la intramuros? Óbvio que não.
Os argumentos de falhas na materialidade e na cadeia de custódia foram
tratados anteriormente, bem como a unidade de desígnios entre os acusados. É bom lembrar
que o acusado 2 carregou a caixa onde estavam os gêneros para a lixeira próxima onde
estava estacionado o veículo do acusado 1. Horas depois, parte do conteúdo foi
encontrada no carro do acusado 1, e outra foi descartada por esse na mata, sendo
posteriormente encontrada.
A repetição dessas conclusões é despicienda.
Confirmada a convicção da existência do crime, inexiste dúvida que tenha sido
de forma dolosa.
No Peculato culposo, o agente deve ter cometido o ilícito sem o dolo para a
produção do resultado. O agente deixa de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária,
conforme o art. 33, II, do CPM.
Não há qualquer elemento de prova que milite em favor da forma culposa que,
aliás, não admitiria a tentativa, pois o resultado não seria desejado e interrompido por
circunstâncias alheias à vontade do agente, após iniciada a execução.
Nessa base, o pedido de desclassificação é improcedente.
Igualmente incabível é a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direito, diante da falta de previsão dessa espécie de sanção no CPM para o
peculato-furto.
Por fim, a defesa fez prequestionamento genérico, não apontando os
dispositivos constitucionais eventualmente violados.
De toda forma, constata-se que o Processo seguiu as suas regras e os princípios
constitucionais que lhes são inerentes, sem máculas.
3.2. Da Defesa do acusado 3
Em suma, a Defesa constituída alega que a absolvição deve ser confirmada, pois
o seu representado somente teria ajudado o acusado 2 a carregar as caixas, sem qualquer
dolo.
Obviamente, razão não lhe assiste.
O acusado 3, no momento da revista da guarda, estava de carona no carro do
acusado 1. O pacote de linguiça estava escondido embaixo do banco do carona, local
ocupado pelo acusado 3. Após o flagrante, o acusado 3 assumiu que o objeto lhe
pertencia.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os argumentos da existência de ameaças e oferta de dinheiro por parte do
acusado 1 restaram isolados, sem qualquer suporte probatório.
Ademais, é no mínimo estranho o fato de o acusado 3 pedir e pegar carona no
carro do acusado 1 justamente no dia em que carregou ilicitamente gêneros alimentícios para
fora do rancho. Alimentos esses encontrados parte no carro do acusado 1, parte na mata, após
serem por ele descartados.
Em suma, a negativa de autoria não lhe socorre. O acusado 3 está em duas das
cenas do crime, na lixeira após ter transportado a caixa com os gêneros junto ao acusado e no
flagrante no carro do acusado 1, no corpo da Guarda, ocasião na qual reconheceu a sua
autoria.
Assim, os argumentos defensivos não procedem.
Apesar de a Defesa ter citado o art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI, da CF/88,
constata-se que o Processo seguiu as suas regras e os princípios constitucionais que lhes são
inerentes, sem máculas aos dispositivos acima.

3.3 Conclusão parcial das Contrarrazões de Recurso defensivas
Conforme analisado, as contrarrazões defensivas de todos os acusados são
insuficientes para modificar a convicção condenatória, diante do acervo provatório dos autos.

4. DOS ARGUMENTOS DA PGJM

A PGJM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
Carlos Frederico de Oliveira Pereira, afirma que os réus cometeram o crime, alinhando-se ao
entendimento do presente Voto.
Faz a mesma ressalva pela existência de crime consumado, todavia sendo
impossível corrigir nessa fase processual.
A pequena diferença é que aponta o cometimento do crime de favorecimento
real pelo acusado 1, e não de peculato-culposo.
A tese não merece guarida.
O favorecimento real, previsto no art. 351 do CPM, ocorre nas situações em que
o criminoso presta auxílio destinado a manter o proveito do crime seguro, fora dos casos de
coautoria. Ou seja, adere ao intento criminoso com dolo diverso, sem ter agido em unidade de
desígnios no crime pretérito.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse caso, a análise do feito já demonstrou que houve coautoria, pois a
intenção desde o início era desviar os gêneros do rancho para o carro do acusado 1, que
supostamente sairia do quartel sem problemas.
É bom recordar que o acusado 1 era o responsável pelos saques diários de
gêneros a serem consumidos no rancho.
Contudo, foi encontrado em seu carro parte dos gêneros que constavam na caixa
carregada pelos acusados 2 e 3, quando tentava sair do quartel.
Depois, foi visto pela sentinela da hora descartando alguns produtos no mato.
Não para auxiliar terceiros, mas sim para evitar novo flagrante contra si.
Dessa forma, a conduta do acusado 1 não se subsumi ao tipo penal previsto no
art. 351 do CPM.
Quanto à questão da cadeia de custódia, o douto parecerista posiciona-se da
mesma forma que a convicção explanada no presente Voto. Embora a condução de um dos
itens não tenha sido a ideal, assevera que os demais tiveram a sua cadeia de custódia
incólume.

5. DA DOSIMETRIA DAS PENAS
Após efetuada a análise pormenorizada desse peculiar e longo processo, impõe-
se a definição do quantum da reprimenda penal.
Os 3 (três) acusados foram absolvidos em Primeira Instância e o recurso ora
analisado é do MPM, o qual pleiteia a Reforma da Sentença para fins de condená-los.
O STM, mediante o efeito devolutivo da Apelação interposta, reavalia todos os
aspectos e os fatores pertinentes em relação ao pedido feito pelo MPM para condenar os
acusados.
Noutro giro, a declaração de eventual prescrição da pretensão punitiva pela
pena in concreto, qualquer que seja a eventual sanção imposta no STM, é absolutamente
indevida nesse momento, pois o Recurso é do MPM.
Note-se que, mesmo em caso de condenação, o Parquet ainda poderá recorrer se
houver insatisfação com algum ponto do julgado.
Portanto, o Órgão Ministerial ainda poderá recorrer em caso de sucumbência,
mesmo parcial, do seu Recurso, evitando-se, assim, a formação de pena definitiva para a
Acusação.

5.1 Do acusado 1 (Sgt Marlindo)
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adotando o método trifásico consagrado na doutrina e na jurisprudência,
procede-se à dosimetria da pena propriamente dita.
Os três acusados merecem a reprimenda penal que ora lhes é imposta,
atendendo aos critérios de prevenção geral e especial da pena.
1ª Fase – a pena mínima prevista para o peculato-furto no art. 303, § 2º, do
CPM é de 3 (três) anos de reclusão. Avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM,
não se vislumbram circunstâncias judiciais aptas a exacerbar a pena. Nessa esteira de
raciocínio, fixo a pena-base nesse patamar.
2ª Fase – na fase intermediária, reconheço a agravante do concurso de pessoas
do art. 53, § 2º, I, do CPM.
A condição de graduado e superior hierárquico dos demais acusados fez com
que o acusado 1 exercesse a direção dos demais agentes, jovens Soldados ainda no início
de suas vidas, cooptando-os para que retirassem ilicitamente gêneros alimentícios do
rancho, os quais, posteriormente, foram encontrados no seu carro, bem como alguns
descartados na mata por ele mesmo, conforme o relato da sentinela.
Assim, aumento a pena em 1⁄4 (um quarto), com fundamento no art. 73 do CPM,
tornando-a provisória em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
3ª Fase – não há causas especiais de aumento. Contudo, a Denúncia imputou
crime na forma tentada, não havendo como considerar crime consumado.
Desse modo, há causa especial de diminuição a ser computada.
Nessa base, aplico o patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços)
previsto no art. 30, parágrafo único, do CPM.
Embora os gêneros alimentícios tenham chegado até o portão do quartel, foram
recuperados e aproveitados para o consumo da tropa na OM, minimizando sobremaneira
os efeitos do crime tentado.
Em consequência, torno definitiva a pena do acusado 1 em 1 (um) ano e 3
(três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com base no art. 33,
§ 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro (CP).
Concedo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (o fato ocorreu em 2021, antes
da Lei nº 14.688/23, que alterou o tempo mínimo do período de prova para três anos), nos
termos da antiga redação do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, conforme as condições
previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e designo o Juízo
da Auditoria da 7ª CJM para a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade.

5.2 Do acusado 2 (ex-Sd Alef)
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1ª Fase – a pena mínima prevista para o peculato-furto é de 3 (três) anos de
reclusão. Avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não se vislumbram
circunstâncias judiciais aptas a exacerbar a pena. Nessa esteira de raciocínio, fixo a pena-base
nesse patamar.
2ª Fase – na fase intermediária, reconheço a atenuante da menoridade, pois esse
acusado possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, incidindo o art. 72, I, do
CPM. Contudo, a sanção está em seu limite mínimo, não podendo ficar abaixo desse patamar,
por força do art. 73, in fine, do CPM, bem como da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
Súmula nº 231
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do
mínimo legal.

Dessa forma, a pena-provisória fica em 3 (três) anos de reclusão.
3ª Fase – não há causas especiais de aumento. No entanto, há tentativa, causa
especial de diminuição da pena.
Ainda que os gêneros alimentícios tenham chegado até o portão do quartel,
foram recuperados e aproveitados para o consumo da tropa na OM, minimizando
sobremaneira os efeitos do crime tentado.
Nessa base, aplico o patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços).
Em consequência, torno definitiva a pena do acusado 2 em 1 (um) ano de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal Brasileiro (CP).
Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários contidos no art. 84 do
CPM, o réu faz jus ao sursis.
Por corolário, concedo-lhe esse benefício pelo prazo de 2 (dois) anos (o fato
ocorreu em 2021, antes da Lei nº 14.688/23, que alterou o tempo mínimo do período de prova
para três anos), nos termos da antiga redação do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM,
conforme as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea
"a", e designo o Juízo da Auditoria da 7ª CJM para a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611
do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade.

5.3 Do acusado 3 (ex-Sd Jonas)
1ª Fase – a pena mínima prevista para o peculato-furto é de 3 (três) anos de
reclusão. Avaliando o art. 69, caput, do CPM, não há circunstâncias judiciais aptas a
exacerbar a pena. Nessa esteira de raciocínio, fixo a pena-base nesse patamar.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2ª Fase – na fase intermediária, reconheço a atenuante da menoridade, pois o
acusado 3 possuía menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, incidindo o art. 72, I, do
CPM. Contudo, a sanção está em seu limite mínimo, não podendo ficar abaixo desse patamar,
por força do art. 73, in fine, do CPM, bem como da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ):
Súmula nº 231
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do
mínimo legal.
Dessa forma, a pena-provisória permanece no patamar mínimo de 3 (três) anos
de reclusão.
3ª Fase – não há causas especiais de aumento. Contudo, a Denúncia imputou
crime na forma tentada, não havendo como considerar crime consumado.
Desse modo, há causa especial de diminuição a ser computada.
Mesmo considerando que os gêneros alimentícios tenham chegado até o portão
do quartel, foram recuperados e aproveitados para o consumo da tropa na OM,
minimizando sobremaneira os efeitos do crime tentado.
Por coerência com a individualização das reprimendas dos réus anteriores,
aplico o patamar máximo de diminuição de 2/3 (dois terços).
Em consequência, torno definitiva a pena do acusado 3 em 1 (um) ano de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com base no art. 33, § 2º, alínea “c”,
do Código Penal Brasileiro (CP).
Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos necessários contidos no art. 84 do
CPM, o réu faz jus ao sursis.
Por corolário, concedo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (o
fato ocorreu em 2021), nos termos da antiga redação do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do
CPPM, conforme as condições previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da
alínea "a", e designo o Juízo da Auditoria da 7ª CJM para a Audiência Admonitória, ex vi do
art. 611 do CPPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade.

III. CONCLUSÃO
No peculato-furto, o bem tutelado é a Administração Militar, conforme se
constata na localização topográfica do tipo penal do art. 303, § 2º, no CPM.
Assim, a apropriação do patrimônio público por militares, ainda que sejam
gêneros alimentícios perecíveis, perfaz ataque direto aos cofres públicos.
No peculato-furto, o inimigo é interno. Nele, em princípio, todos confiam.
Tanto é que tem acesso aos bens em razão da sua função.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, o traidor está na mesma trincheira, ombreando com os companheiros
de farda para parecer digno da confiança mútua - própria da vida castrense -, sem que os
outros militares possam imaginar o perigo suportado pela Administração Militar.
Nesse giro, num esforço conjunto para evitar tais condutas, devem estar
engajados todos aqueles que, com a peculiar austeridade, têm o compromisso de zelar pelo
interesse público.
A inadmissível tolerância para com este tipo de ilícito seria comparável a
atribuir a quem comete peculato-furto uma “licença para se apropriar ou desviar” o
patrimônio sob a égide da Administração Militar.
O efeito seria deletério, ainda mais nos casos em que, em razão da sua função,
os criminosos tenham acesso livre ou facilitado ao objeto do crime.
Obviamente, esse não é o melhor caminho a ser adotado pela Justiça Militar da
União.
Assinalo que não estamos somente julgando meros desvios de gêneros
alimentícios destinados à alimentação da tropa, o que, por si só, já seriam de elevada
gravidade.
Estamos condenando o desvio criminoso de um graduado e de dois jovens
militares, que sucumbiram às tentações e desonraram a farda que portavam, trabalhando em
função essencial de toda OM: o aprovisionamento.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores tradicionais que as
Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar.
Pelas razões explicitadas, o Apelo do MPM merece provimento.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do MPM para,
reformando a Sentença, condenar o 2º Sgt Marlindo Batista das Chagas à pena de 1 (um)
ano e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 303, § 2º, c/c os arts. 30,
II, e 53, § 2º, I, todos do CPM, em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP; concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos da antiga redação do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, conforme as condições
previstas no art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a", e garantindo-lhe o
direito de recorrer em liberdade; e condenar os ex- Sds Alef José de Melo Soares e Jonas
Felipe de Oliveira Santos às penas de 1 (um) ano de reclusão para cada, como incursos no
art. 303, § 2º, c/c o art. 30, II, e com o art. 72, I, todos do CPM, em regime inicial aberto,
com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, concedendo-lhes o benefício do sursis,
nos termos do art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, conforme as condições previstas no
art. 626 do referido diploma legal, excetuada a da alínea "a". Concedo-lhes o direito de
recorrer em liberdade. Designo o Juízo da Auditoria da 7ª CJM para a Audiência Admonitória
dos 3 (três) condenados, ex vi do art. 611 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001371004v14 e do código CRC 331a6294.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 24/06/2025, às 16:07:48
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371004 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000433-52.2024.7.00.0000/PE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ALEF JOSÉ DE MELO SOARES (ACUSADO)
APELADO: JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS (ACUSADO)
APELADO: MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS (ACUSADO)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida, ao divergir da douta maioria, por negar provimento ao recurso
ministerial, mantendo a absolvição dos réus 2º Sgt R/1 MARLINDO BATISTA DAS
CHAGAS, ex-Sd EP ALEF JOSÉ DE MELO SOARES e ex-Sd EV JONAS FELIPE DE
OLIVEIRA SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, pelos motivos que passo
a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurgiu-se o MPM contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da Auditoria da 7ª CJM, que absolveu os réus 2º Sgt R/1 MARLINDO BATISTA
DAS CHAGAS, ex-Sd EP ALEF JOSÉ DE MELO SOARES e ex-Sd EV JONAS FELIPE
DE OLIVEIRA SANTOS da prática do crime previsto no artigo 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso
II, e o art. 53, todos do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea “e” do CPPM.
Tal como colocado, incumbe a esta Corte a análise fático-jurídica com o fito de
verificar se as respectivas ações realmente se amoldam ao tipo repressivo em comento.
Em síntese, a Denúncia apontou que os apelados tentaram subtrair, do depósito
do Setor de Aprovisionamento do 14º BI Mtz, dois pacotes de 2,5 kg de linguiça calabresa da
marca Fortboi; um pacote de 3 kg de linguiça congelada de carne de frango da marca Natto;
um pacote de presunto cozido sem capa com 3,5 kg da marca Sadia; e duas garrafas de óleo
de soja 900ml da marca Soya.
Segundo a exordial, os ex-Sd EP ALEF JOSÉ DE MELO SOARES teria
subtraído os materiais do depósito, com o auxílio do ex-Sd EV JONAS FELIPE DE
OLIVEIRA SANTOS, deixando-os, em uma caixa, no depósito de lixo ao lado da cantina.
Em seguida, o ex-Sd EP ALEF JOSÉ DE MELO SOARES teria guardado os materiais no
veículo do 2º Sgt R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS, que, acompanhado do ex-Sd
EV JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS, tentou sair da Unidade Militar com o veículo.
Enquanto tentava sair da Organização Militar (OM), houve a abordagem e a
revista veicular na Guarda do 14º BI Mtz. Nesse procedimento, alguns gêneros alimentícios
foram descobertos e, após ordem do Oficial de Dia para que os réus retornassem com o
veículo ao Pavilhão de Comando, os dois acusados teriam descartado os demais gêneros em
uma mata próxima ao SSSU, que foram encontrados posteriormente por militares da
Unidade.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O CPJ-EB, por sua vez, absolveu os réus, com base no art. 439, alínea “e”, do
CPPM, sob as seguintes justificativas:
[...]
Primeiramente, importa destacar as circunstâncias controversas em que se deram as
apreensões dos diversos gêneros alimentícios qualificados na exordial acusatória como
produtos do peculato-furto, supostamente praticado pelos acusados, encontrados em pontos
diversos do 14ºBIMtz, no dia 10 DEZ 2021, acerca dual pairam inafastáveis dúvidas quanto
à regularidade da cadeia de custódia.
Nesta linha de raciocínio, é importante perceber que a instrução processual não conseguiu
definir precisamente o que foi apreendido dentro do veículo do 2ºSgt MARLINDO, haja
vista a divergência entre o Termo de Apreensão, lavrado no dia do fato dos autos, e a
fotografia a que o mesmo termo se refere (APF- Evento 1 - FOTO 4)
O termo acostado nos autos (APF-Evento 1, doc. 1, fls. 9 do pdf) aponta que foi apreendido,
no corpo da guarda do 14ºBIMtz, "1 (um) pacote de linguiça calabresa cozida e defumada
(marca fortboi)". No entanto, a imagem do APF-Evento 1, doc. 4 retrata dois pacotes de
linguiça, não havendo explicação para esta questão.
Tal divergência eventualmente poderia ser dirimida pela prova testemunhal, o que,
entretanto, também não foi possível, haja vista as várias divergências a este respeito.
[...]
Ademais, como se não bastasse esta falha na cadeia de custódia, o suposto produto do crime
foi consumido sem a imprescindível autorização e registro, constando no termo de
apreensão apenas a descrição do produto, sem a informação do número de lote ou demais
dados (IPM-Evento 37, doc. 5).
[...]
Por outro lado, no que se refere aos demais bens relacionados pelo MPM como objetos do
crime, é importante consignar que a instrução processual não conseguiu estabelecer uma
conexão entre os acusados e os produtos encontrados nas matas por trás do novo
estacionamento do 14ºBIMtz e atrás da Seção do Serviço de Saúde da mencionada OM
(SSSU).
[...]
O episódio do transporte da caixa com gêneros alimentícios similares aos que foram
apreendidos é outro fato carente da demonstração do vínculo subjetivo, sendo registrada, no
vídeo constante dos autos, a presença do então Sd ALEFF, mas sem carregar a mencionada
caixa ou manuseá-la. Mesmo as declarações da testemunha ex-Sd GLEIDYSTON apenas
apontam o transporte de uma caixa de alimentos para um local, ainda que inusitado, dentro
da OM, sem que se verifique qualquer comportamento voltado ao apossamento daqueles bens.
Vale ressaltar que foi determinada a quebra do sigilo telefônico dos acusados, no entanto
não se identificou qualquer comunicação telefônica entre os números constantes dos seus
cadastros na OM.
[...]
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, é inegável a fragilidade probatória, em face da quebra da cadeia de custódia, e da
inexistência de dados precisos que possam determinar o momento em que os bens teriam
sido subtraídos, o modo de ação e a conduta adotada por cada um dos acusados. (Grifos
nossos.)
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que os acusados
fossem condenados sob as seguintes justificativas:
[...]
As versões dos acusados não são críveis, muito pelo contrário: o 2º Sgt MARLINDO quando
afirma não saber do alimento dentro de seu próprio veículo, o ex-Sd ALEF, quando afirma que
só ajudou o ex-Sd JONAS, apesar da prova testemunhal e documental dos autos; e o ex-Sd
JONAS, quando imputa toda a responsabilidade aos outros dois corréus, tendo entrado no
veículo do 2º Sgt MARLINDO com conhecimento dos fatos pretéritos; sendo a conclusão mais
razoável sobre os fatos a de que entraram em conflito após o flagrante, sendo necessário
encontrar um “culpado” dentre os envolvidos para ser responsabilizado.
[...]
Eis as provas produzidas nas duas fases da persecução criminal e que sustentam com robustez
a imperativa necessidade da Sentença Condenatória:
1. Termo de Depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, que
corroboram a narrativa constante da Denúncia:
1.1. 1º TEN EX LEONARDO MOREIRA VALADARES, Evento 49, Vídeo 2 e Vídeo 15;
1.2. Ex-SD EX MAYLLON CHARLES DA SILVA OLIVEIRA, Evento 175, Vídeo 6;
1.3. 3º SGT EX KELVIN OLIVEIRA PEREIRA, Evento 84, Vídeo 1;
1.4. SD EX GUSTAVO VITORIANDO DA SILVA, Evento 84, Vídeo 4;
1.5. Ex-SD EX JOÁS SALAZAR FERREIRA, Evento 180, Vídeo 2;
1.6. Ex-SD EX WILLIAN JOSÉ DA SILVA BRASILEIRO, Evento 180, Vídeo 1.
2. Autos de Qualificação e Interrogatório dos Acusados, nos quais os acusados, apesar de
negarem a prática delitiva, confirmaram a existência dos alimentos objetos de crime no
veículo do 2º SGT MARLINDO (Evento 180, Vídeos 6, 9 e 10);
3. Avaliação Descritiva e Termo de Apreensão da Mercadoria encontrada no veículo do 2º Sgt
Marlindo Batista, APF – Evento 1, item 1, fls. 8/9 pdf e Documento 2, fl 1 pdf;
4. Laudo de Avaliação da mercadoria encontrada no veículo do 2º Sgt Marlindo Batista
(Evento 37, item 2);
5. Vídeo com imagens de mercadorias - Evento 37, item 16;
6. Laudo de Constatação do Vídeo com imagens de mercadorias Evento 62, item 3.
Não há dúvida alguma quanto à materialidade delitiva e à autoria, SENDO INCONTESTE A
CONDENAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS, inobstante as negativas dos apelados, vez que
estes conscientes e voluntariamente, valendo-se da facilidade que lhes proporcionavam as
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

funções que exerciam especificamente no setor de aprovisionamento do 14º BI MTZ, tentaram
subtrair gêneros alimentícios daquele setor.
O Apelo não merece provimento.
Com a devida vênia, o MPM, em nenhum momento, trouxe argumentos que
contrariem a absolvição em Primeiro Grau. A peça recursal apenas reiterou os elementos de
prova que foram devidamente abordados pela r. Sentença, sem tecer quaisquer considerações
a respeito da quebra da cadeia de custódia e da contradição existente na prova oral colhida
nos autos.
Dito isso, presto alguns esclarecimentos sobre a quebra da cadeia de custódia.
Tenho, sistematicamente, defendido, perante esta Corte castrense, a estrita
regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, a saber: a busca e apreensão, a realização de exames – corpo de delito e perícias
em geral –, revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene
de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em reforma ao Código de Processo
Penal, entendeu por bem positivar o instituto da cadeia de custódia e tecer-lhe rígida
disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e da autoria criminosa.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas,
para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização. (Grifos nossos.)
Sobre o assunto, cito também a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1, in verbis:
A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e formalizado,
documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para permitir a posterior
validação em juízo e exercício do controle epistêmico. A preservação da cadeia de custódia
exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da coleta, da análise, de modo que se
exige o menor número de custódios possível e a menor manipulação do material. O menor
número de pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório.
No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro
2, in verbis:
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se causada de boa
ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de confiabilidade das evidências colhidas
pelos órgãos persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do acusado à luz
da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída dos autos.
É exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, ‘a constatação em um
processo concreto de que houve supressão de elementos informativos colhidos nestas
circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a infidelidade de registros remanescentes e
realça a ineficácia probatória resultante da quebra da cadeia de custódia’.
Pois bem. No presente caso, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja
por descuido ou por desmazelo.
Compulsando os autos, não é possível assegurar se os gêneros alimentícios
foram apreendidos e, acaso foram, quais eram esses bens e em que localidade foram
apreendidos. Há, nesse sentido, inúmeras irregularidades referentes ao isolamento, à
fixação, à coleta, ao acondicionamento, ao transporte e ao descarte, como será explicado
a seguir.
Os bens apreendidos foram elencados em dois termos de apreensão: o primeiro,
sobre o que foi encontrado no veículo (evento 1, doc. 1, fl. 9, do APF) e o segundo, sobre a
apreensão dos demais materiais em outros locais da Unidade Militar (evento 37, doc. 2, do
IPM).
O primeiro termo de apreensão (evento 1, doc. 1, fl. 9, do APF) relata apreensão
do “[...] seguinte material constante na foto a seguir: 1 (um) pacote de linguiça calabresa
cozida e defumada (marca fortboi)”, no corpo da Guarda do 14º Batalhão de Infantaria
Motorizado e depositado no frigobar do gabinete do Subcomandante. Essa suposta apreensão
deu azo à prisão do apelado ex-Sd JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS.
Contudo, há uma primeira divergência na prova documental sobre a quantidade
apreendida naquela oportunidade. O termo faz referência a uma foto, mas foram juntadas
duas no Auto de Prisão em Flagrante: I – imagem com 1 (um) pacote de linguiça calabresa da
marca fortboi (evento 1, doc. 2, fl. 1, do APF); e imagem com 2 (dois) pacotes da mesma
linguiça (evento 1, doc. 4, do APF).
A prova testemunhal, por sua vez, trouxe maiores dúvidas sobre a apreensão do
material mencionado no primeiro termo, como veremos a seguir.
Cinco militares participaram da vistoria no veículo ou presenciaram o fato: o
Ten Leonardo Moreira Valadares, o Sgt Kelvin Oliveira Pereira, o Sd Gustavo Vitoriano da
Silva, o Sd Myllon Charles da Silva Oliveira e o Sd Joas Salazar Ferreira.
Em relação à quantidade encontrada, a testemunha Ten Valadares afirmou que
foram encontrados 2 (dois) pacotes de linguiça calabresa (evento 49, vídeo 2, por volta do
minuto 2’30”, da APM). Por sua vez, as testemunhas Sgt Kelvin (evento 84, vídeo 1, por
volta do minuto 6’30”, da APM) e o Sd M. Charles (evento 175, vídeo 6, por volta do minuto
3’00”, da APM) disseram que foi encontrado 1 (um) pacote do mesmo material. Já o Sd Joas
Salazar Ferreira declarou que todos os materiais – o presunto, a linguiça e o óleo – estavam
no interior do carro (evento 180, vídeo 3, por volta do minuto 3’30”). Nota-se, assim, a falta
de clareza quanto à apreensão realizada no veículo e a evidente quebra da cadeia de custódia.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante registrar que o Sd Joas Salazar Ferreira (evento 180, vídeo 3, por
volta do minuto 6’00”, da APM) relatou que os bens encontrados no veículo foram nele
deixados, sem que fosse realizada a apreensão imediata. Bem assim, essa testemunha disse
que o Ten Leonardo Moreira Valadares, logo após a vistoria, determinou aos apelados 2º Sgt
R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS e ex-Sd JONAS FELIPE OLIVEIRA SANTOS
que retornassem com o veículo ao Pavilhão de Comando para que providências fossem
adotadas, saindo da vigilância dos militares do Corpo da Guarda. Tal fato foi confirmado pelo
próprio tenente durante depoimento em Juízo (evento 49, vídeo 3, por volta do minuto 3’45”,
da APM).
Já as testemunhas Sgt Kelvin Oliveira Pereira (evento 84, vídeo 1, por volta do
minuto 7’30”), Sd Gustavo Vitoriano da Silva (evento 84, vídeo 4, por volta do minuto 6’30”)
e Sd Myllon Charles da Silva Oliveira (evento 175, vídeo 7, por volta do minuto 1’00’, da
APM) não presenciaram a saída do carro dos réus, pois todos se retiraram do local logo após
a vistoria.
Note-se que pairam dúvidas sobre a veracidade do primeiro termo de apreensão,
uma vez que seu conteúdo não possui coerência com as demais provas dos autos,
documentais e testemunhais, citadas acima. Do mesmo modo, há nítidas irregularidades na
cadeia das provas quanto ao isolamento, tendo em vista a ordem de saída do veículo com os
réus do local; à fixação, dadas as divergências entre as informações do termo e as fotografias
juntadas ao Auto de Prisão em Flagrante; à coleta, pela dúvida acerca de ter ocorrido, ou não,
a coleta dos vestígios naquele momento; ao acondicionamento, por não estar claro quais
vestígios, com detalhamento individual, foram apreendidos; e ao transporte, uma vez que não
se sabe, ao certo, como os bens foram levados ao Pavilhão de Comando – se foram
transportados pelos próprios réus ou pelo Oficial de Dia.
Para além, não houve o adequado descarte dos bens apreendidos. Conforme os
autos, a totalidade dos materiais, contidos em ambos os termos de apreensão, foi devolvida e
consumida no curso do Inquérito sem qualquer observação do regramento previsto nos
artigos 190 e 195 do CPPM (evento 37, docs. 2 e 5, do IPM).
O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas.
Com efeito, as irregularidades acima citadas comprometeram a lisura do devido processo
legal, haja vista constituir requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório
exigido pela legislação castrense. Daí porque não se pode falar em materialidade do delito
quanto aos materiais contidos no citado termo de apreensão.
Veja, para tanto, julgados do e. Superior Tribunal de Justiça sobre a quebra da
cadeia de custódia:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OCORRÊNCIA.
SEM EFEITO NA CONDENAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO
DIVERSO. LEGALIDADE. INFORMAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PELA GENITORA DO
INVESTIGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 563 do CPP que "
[n]enhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa". 2. No caso em tela, os policiais, munidos de mandado de busca e apreensão,
primeiramente realizaram busca no veículo do ora agravante, onde encontraram 63
eppendorfs contendo cocaína e 3 invólucros de maconha em uma sacola e, posteriormente,
localizaram mais drogas na sua residência. 3. A sacola que continha as drogas no veículo
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foi descartada pelos agentes policiais e trocada por outra, em clara quebra da cadeia de
custódia, atestada em laudo pericial que demonstrou ser impossível coletar as impressões
digitais no material. 4. Entretanto, dado que foram encontradas drogas na residência do
agente de forma independente, em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão
previamente expedido, não há de se falar em anulação de toda a ação penal porquanto em
nada aproveitaria à defesa.5. "[A] exatidão exigida para o mandado é aquela aferível
levando-se em conta o contexto dos fatos delituosos e os dados disponíveis de investigação
que são apresentados ao magistrado" (HC 204.699/PR, relator Min. Og Fernandes, Sexta
Turma, DJe de 30/9/2013). 6. Logo, o cumprimento de mandado de busca e apreensão em
residência diversa é justificado em casos como o presente, em que a genitora do réu declinou
o novo endereço do agente, situação que demanda pronta atuação policial para evitar o
perecimento de prova e autoriza a prática da diligência em local diverso sem necessidade de
novo provimento judicial. 7. Consigne-se, por oportuno, que na decisão monocrática operei,
de ofício, reparos na dosimetria em favor do réu e determinei a expedição de ofícios às
Corregedorias das polícias envolvidas, bem como aos Ministérios Públicos da União e do
Estado de São Paulo para que apurem a referida quebra da cadeia de custódia. 8 . Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.289/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) (Grifo nosso.);
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE
DO MATERIAL PROBATÓRIO RESIDUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA.
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA. [...] 6. Na hipótese dos autos, pelos depoimentos prestados pelos agentes
estatais em juízo, não é possível identificar, com precisão, se as substâncias apreendidas
realmente estavam com o paciente já desde o início e, no momento da chegada dos policiais,
elas foram por ele dispensadas no chão, ou se as sacolas com as substâncias simplesmente
estavam próximas a ele e poderiam eventualmente pertencer a outro traficante que estava no
local dos fatos. 7. Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades
constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os
elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua
de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada
improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido. 9. O fato de a substância
haver chegado para perícia em um saco de supermercado, fechado por nó e desprovido de
lacre, fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite
identificar, com precisão, se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma
apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada
pelo Juiz sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a
inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados (art. 158-D, § 1º, do CPP). A
integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar; é, antes, a segurança de
que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito
poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houver
motivos (art. 158-D, § 3º, do CPP). 9. Não se agiu de forma criteriosa com o recolhimento dos
elementos probatórios e com sua preservação; a cadeia de custódia do vestígio não foi
implementada, o elo de acondicionamento foi rompido e a garantia de integridade e de
autenticidade da prova foi, de certa forma, prejudicada. Mais do que isso, sopesados todos os
elementos produzidos ao longo da instrução criminal, verifica-se a debilidade ou a fragilidade
do material probatório residual, porque, além de o réu haver afirmado em juízo que nem
sequer tinha conhecimento da substância entorpecente encontrada, ambos os policiais
militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não foram uníssonos e
claros o bastante em afirmar se a droga apreendida realmente estava em poder do paciente ou
se a ele pertencia. [...] 15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, objeto do Processo n.
0219295-36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime
aberto o julgamento do recurso de apelação. (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022.) (Grifo nosso.).
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O segundo termo de apreensão também possui irregularidades. O documento
não esclareceu onde e quando cada um dos bens foi apreendido, em notório descumprimento
às etapas da cadeia de custódia do isolamento, da fixação e do acondicionamento. Observe-se
o trecho a seguir (evento 37, doc. 2, do IPM):
Os outros materiais encontrados em momentos e locais distintos, materiais estes não
apanhados em flagrante, mas com fortes indícios de ligação com suposto desvio ou subtração
por parte do(s) indiciado(s), considerando imagens fotográficas os depoimentos colhidos,
foram os seguintes: -1 (UM) PACOTE DE 2,5kg DE LINGUIÇA CALABRESA COZIDA
DEFUMADA, MARCA FORTBOI, VALOR DE MERCADO R$ 79,94 (setenta nove reais
noventa quatro centavos) -1 (UM) PACOTE DE 3Kg DE LINGUIÇA CONGELADA DE
CARNE DE FRANGO GRILL, MARCA NATTO, VALOR DE MERCADO R$ 50,97 (cinquenta
reais noventa sete centavos) -1 (UM) PACOTE (PEÇA) DE PRESUNTO COZIDO S/ CAPA PC
3,5 KG, MARCA SADIA, VALOR DE MERCADO (VAREJO) R$ 94,50 (noventa quatro reais
cinquenta centavos) -2 (DUAS) GARRAFAS DE ÓLEO DE SOJA 900ml, MARCA SOYA,
VALOR DE MERCADO R$19,78 (dezenove reais setenta oito centavos). (Grifo nosso.).
Nesse caso, porém, a prova testemunhal esclareceu alguns pontos não
registrados no termo de apreensão. O Sd Joas Salazar Ferreira (evento 180, vídeo 2, por volta
do minuto 8’00”) afirmou que encontrou uma peça de presunto próximo à área da garagem
do hospital e o Sd Gustavo Vitoriano da Silva (evento 84, vídeo 4, por volta do minuto 7’10”)
declarou que encontrou, na mata atrás da Seção de Saúde, uma toscana, uma calabresa e dois
óleos. Tais depoimentos foram reforçados pelo Cb Willian José da Silva Bandeira, que disse
ter sido responsável por levar os bens para a Guarda.
Em contraponto, nenhuma dessas três testemunhas presenciou quem teria
colocado os materiais naqueles locais. Do mesmo modo, os réus negaram suas condutas e
acusaram uns aos outros, o que apenas acrescentou dúvidas sobre as ações empreendidas por
cada um e sobre a existência de acordo de vontade entre eles na prática criminal.
O único elemento de prova citado contra os réus ex-Sd EP ALEF JOSÉ DE
MELO SOARES e ex-Sd EV JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS é um vídeo de uma
caixa encontrada na casa do lixo próxima à cantina, com gêneros alimentícios (evento 62,
vídeo 6, do IPM). Essa caixa, todavia, não foi apreendida, nem há certeza sobre quais bens,
com identificação precisa, estavam em seu interior (evento 62, doc. 3, do IPM). Tal vídeo,
com a devida vênia ao Parquet Castrense, é insuficiente para determinar a autoria delitiva do
crime.
Em relação ao 2ºSgt R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS, há apenas o
depoimento do ex-Sd Elias dos Santos Alves, prestado em juízo, em seu desfavor (evento 49,
vídeos 20 a 25, da APM). A testemunha, contudo, modificou sua versão sobre os fatos
durante o depoimento, até declarar que o citado Sargento era quem havia jogado uma “peça
rosa” no mato.
Primeiramente, essa testemunha relatou ter visto alguém jogar um objeto na
mata, sem conseguir identificar quem era devido à distância, mas suspeitou que poderia ser o
Sargento. Em seguida, ela afirmou ter o ex-Sd Jamesson, que estava se aproximando,
confirmado que a pessoa que havia jogado o objeto era o 2º Sgt R/1 MARLINDO. Após
novos questionamentos, a testemunha declarou ter visto o 2º Sgt R/1 MARLINDO jogando
uma “peça rosa” no mato, baseando-se no veículo que observou.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando a fragilidade e a natureza isolada desse depoimento, não há
evidências suficientes para confirmar a autoria do crime. Seria temerário atribuir a
responsabilidade do crime a esse réu, sem que haja nos autos quaisquer evidências adicionais
da prática delitiva.
Dito isso, não há provas suficientes nos autos de autoria do crime, como bem
analisou a Sentença recorrida nos trechos a seguir:
Por outro lado, no que se refere aos demais bens relacionados pelo MPM como objetos do
crime, é importante consignar que a instrução processual não conseguiu estabelecer uma
conexão entre os acusados e os produtos encontrados nas matas por trás do novo
estacionamento do 14ºBIMtz e atrás da Seção do Serviço de Saúde da mencionada OM
(SSSU).
O único elo entre o 2ºSgt MARLINDO e o pacote de presunto cozido encontrado pelos
soldados JOÁS SALAZAR FERREIRA (Evento 180, vídeo 3, 6min14s), JAMESSON DE
OLIVEIRA PAULINO e BRENO, na mata por trás do novo estacionamento do 14ºBIMtz, é a
declaração isolada, não obstante valorosa, já que era o sentinela da hora (Evento 49, vídeo
18, 5min30s), do ex-Sd ELIAS DOS SANTOS ALVES, de que viu o graduado em questão jogar
“uma peça rosa para dentro dos matos” (Evento 49, vídeo 20, 2min38s).
Não há, contudo, como afirmar que o tal item arremessado do carro seria realmente a peça de
presunto encontrada posteriormente.
Vale salientar que o ex-Sd JAMESSON apenas viu o então Sd JOÁS SALAZAR trazer consigo
o pacote de presunto, sem presenciar a coleta de tal material (Evento 49, vídeo 16, 2min45s),
de maneira que não se tem certeza sequer do local exato onde estava.
Já quanto ao material que foi localizado por trás da SSSU, o único vínculo entre o 2ºSgt
MARLINDO e as garrafas de óleo, o pacote de linguiça de frango e o de linguiça calabresa
consiste na sua passagem, momentos antes da localização dos referidos produtos, pela
alameda por trás da Seção de Serviço de Saúde, antes de se dirigir ao Pavilhão de Comando
(Evento 180, vídeo 1, 4min54s).
Ressalte-se que, ao se designar os soldados para as buscas por trás do estacionamento e atrás
da SSSU, aparentemente, não foi dada a devida orientação quanto ao isolamento do local,
com a regular apreensão e demais formalidades pertinentes à garantia da lisura da cadeia de
custódia.
Estando demonstrada a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva do 2ºSgt R/1
MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS, mais frágil ainda são os indícios de participação dos
ex-soldados JONAS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS e ALEFF JOSÉ DE MELO SOARES
quanto aos produtos localizados nas matas por trás do novo estacionamento do 14ºBIMtz e
atrás da SSSU.
O único indício comprometedor em relação aos ex-soldados JONAS SANTOS e ALEFF é o
vídeo produzido pelo ex-Sd GLEIDYSTON OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA (IPM-Evento
62, vídeo 6), no qual aparece o acusado ex-Sd ALEFF, sendo que, de acordo com o ex-Sd
GLEIDYSTON, o ex-Sd JONAS SANTOS também estava ao lado da caixa com gêneros
alimentícios similares aos que foram posteriormente encontrados e apreendidos (Evento 84,
vídeo 4,2min15s).
É interessante notar que o Sd GLEIDYSTON OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA disse que, ao vê-
lo realizando a filmagem, o ex-Sd ALEFF teria dito que aquela seria “uma missão do
sargento” (Evento 84, vídeo 3, 5min16s), no entanto, em nenhum momento da filmagem se
escuta o acusado ex-Sd ALEFF falar qualquer coisa do gênero.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que apenas o Sd EP GLEIDYSTON narrou que, no dia dos fatos, viu os então
soldados ALEFF e JONAS SANTOS carregando duas caixas do rancho para a lixeira próxima
à cantina, sendo uma delas alvo da mencionada filmagem, que exibe gêneros alimentícios
similares aos que foram apreendidos (Evento 84, vídeo 3, 5min16s e vídeo 4, 2min15s).
Por outro lado, o vínculo subjetivo caracterizador da coautoria é aquela comunhão de
vontades, ainda que tácita, objetivando a prática delituosa, não verificada no caso vertente,
seja por nenhuma das testemunhas ter descrito tal acordo de vontades, mas, tão-somente
narrado condutas isoladas, seja porque a quebra da cadeia de custódia impediu a
constatação da forma como os alimentos apreendidos foram descartados e quem foi seu
autor ou, de algum modo, contribuiu para o evento.
[...]
Vale ressaltar que foi determinada a quebra do sigilo telefônico dos acusados, no entanto
não se identificou qualquer comunicação telefônica entre os números constantes dos seus
cadastros na OM.
[...]
Assim, é inegável a fragilidade probatória, em face da quebra da cadeia de custódia, e da
inexistência de dados precisos que possam determinar o momento em que os bens teriam
sido subtraídos, o modo de ação e a conduta adotada por cada um dos acusados. (Grifos
nossos.)
Desse modo, inexistem provas suficientes de autoria e de materialidade, motivo
pelo qual deve prevalecer o in dubio pro reo e a absolvição dos apelados. É esse o
entendimento do e. Superior Tribunal Militar, conforme ementas abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não logrou
comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os sócios-
administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos autos
comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros
elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual pode servir para
a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por elementos probatórios
obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar,
não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase pré-
processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de
certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000308-
89.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022) (Grifo nosso.);
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 303 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
PECULATO-DESVIO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA EMPREITADA CRIMINOSA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
REO.
APLICAÇÃO.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito de
peculato-desvio caracteriza-se quando o funcionário, muito embora sem ânimo de
apossamento definitivo, emprega o objeto material em fim diverso de sua destinação, em
proveito próprio ou alheio. Nesse contexto, embora, de fato, o Réu tivesse exercido o cargo de
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Chefe da Capelania Militar e, portanto, fosse o responsável pela arrecadação dos montantes
decorrentes dos dízimos e ofertas dos fiéis da Paróquia, o Órgão ministerial não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar que o Acusado teria sido o responsável pelo
desvio, como também sequer comprovou ter havido o alegado desvio dos valores, mormente
porque seria impossível aferir, fiel por fiel, quanto foi efetivamente doado para a Paróquia.
Portanto, considerando que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão
punitiva do Estado e que as provas constantes do caderno processual conduzem a severas
dúvidas quanto à demonstração do cometimento do delito de peculato-desvio, deve ser
aplicado o Princípio in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por
unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000492-79.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 16/09/2021, Data
de Publicação: 28/09/2021) (Grifos nossos.).
Por fim e em consideração ao pleito da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de
condenação do réu 2º Sgt R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS pelo crime de
favorecimento real, trago à baila a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt
3:
A conduta do sujeito ativo – prestar auxílio –, fora dos casos de autoria e de receptação,
direciona-se para um objeto determinado pelo próprio tipo penal; não para um objeto
qualquer, mas um objeto que deve apresentar uma peculiaridade muito particular, que é o fato
de tratar-se de proveito do crime precedente. Essa procedência criminosa do objeto do
favorecimento real define sua natureza acessória, dependente, parasitária de outro crime,
aquele que o antecede, que é seu pressuposto: sem este não se pode falar em crime de
favorecimento real. Aliás, em sua tipificação legal consta a elementar "auxílio destinado a
‘tornar seguro o proveito do crime’”: isso significa que, necessariamente, o favorecimento
real deve ser precedido de outro crime. Na verdade, embora seja irrelevante a identidade ou
responsabilidade penal do autor do fato criminoso anterior, é indispensável que se comprove
a existência material do crime de que adveio o proveito que deve ser tornado seguro. (Grifo
nosso.)
Como não há provas de autoria e, sobretudo, de materialidade do crime de
peculato-furto, não se pode cogitar a prática de crime de favorecimento real em desfavor do
réu 2º Sgt R/1 MARLINDO BATISTA DAS CHAGAS.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
Ministerial, mantendo a absolvição dos réus 2º Sgt R/1 MARLINDO BATISTA DAS
CHAGAS, ex-Sd EP ALEF JOSÉ DE MELO SOARES e ex-Sd EV JONAS FELIPE DE
OLIVEIRA SANTOS, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371419v6 e do código
CRC d81c9929.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/06/2025, às 14:29:36
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
3. BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal – parte especial. 16. ed. v.5. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 390.
7000433-52.2024.7.00.0000
40001371419 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR